Tribunal: CARF
Processo: 16327.720989/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Constatado que o montante exonerado no julgamento em primeira instância é inferior ao limite fixado pela Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERDAS COM NÃO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Para que as perdas com não recebimento de créditos possam ser dedutíveis da apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam decorrentes da atividade operacional da empresa, haja comprovação de que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no 9.430/1996, correspondente ao art. 340 do RIR/1999.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. GLOSA
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que as despesas sejam usuais, normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é imprescindível que sejam lastreadas em documentação hábil e idônea, conforme disposto no artigo 923, do mesmo diploma regulamentar. Não logrando comprovar o contribuinte os registros de despesas efetuados em sua escrituração com referida documentação, irrepreensível a glosa perpetrada pelo Fisco.
De outro lado, devem ser afastas as glosas efetuadas em relação à quais a recorrente comprova a usualidade, necessidade e normalidade das despesas e seu suporte por documentos hábeis e idôneos.
POSTERGAÇÃO. EFEITOS
Somente se comprovada a ocorrência de postergação, cabe ao Fisco aplicá-la, procedendo aos devidos ajustes nos valores lançados. Inexistindo tal comprovação, não há o que se ajustar.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Excetuadas as especificidades de cada tributo, inexistindo fatos novos a serem apreciados, estendem-se aos lançamentos reflexos o decidido no lançamento matriz.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720989/2017-85
ACÓRDÃO
1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. Constatado que o montante exonerado
no julgamento em primeira instância é inferior ao limite fixado pela
Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERDAS
COM
NÃO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS
VENCIDOS.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Para que as perdas com não recebimento de créditos possam ser
dedutíveis da apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam
decorrentes da atividade operacional da empresa, haja comprovação de
que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam
observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no
9.430/1996, correspondente ao art. 340 do RIR/1999.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. GLOSA
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que as despesas sejam
usuais, normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é
imprescindível que sejam lastreadas em documentação hábil e idônea,
conforme disposto no artigo 923, do mesmo diploma regulamentar. Não
logrando comprovar o contribuinte os registros de despesas efetuados em
sua escrituração com referida documentação, irrepreensível a glosa
perpetrada pelo Fisco.
Fl. 20617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
2
De outro lado, devem ser afastas as glosas efetuadas em relação à quais a
recorrente comprova a usualidade, necessidade e normalidade das
despesas e seu suporte por documentos hábeis e idôneos.
POSTERGAÇÃO. EFEITOS
Somente se comprovada a ocorrência de postergação, cabe ao Fisco aplicá-
la, procedendo aos devidos ajustes nos valores lançados. Inexistindo tal
comprovação, não há o que se ajustar.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Excetuadas as especificidades de cada tributo, inexistindo fatos novos a
serem apreciados, estendem-se aos lançamentos reflexos o decidido no
lançamento matriz.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, i.i) negar provimento
ao recurso voluntário em relação à infração “perdas no recebimento de créditos”, vencidos os
Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Ricardo Piza Di Giovani que davam
provimento; i.ii) negar provimento ao recurso voluntário na parte que trata da aplicação das
regras de indedutibilidade do IRPJ à CSLL, vencida a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça que afastava tal vinculação; ii) por unanimidade de votos, ii.i) dar provimento parcial
ao recurso voluntário em relação à infração “despesas não comprovadas”, exonerando o
montante tributável de R$ 10.811.136,76. O Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni manifestou
intenção de apresentar declaração de voto; ii.ii) não conhecer do recurso de ofício por inferior ao
limite de alçada previsto na Portaria MF no 2, de 17/01/2024. Inteligência da Súmula CARF no 103.
10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça. Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (presidente).

Fl. 20618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/BHE, sessão de 26 de fevereiro de 2019 (fls.
20224/20259)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada perante aquele
Órgão (fls. 631/649) exonerando parte dos lançamentos de IRPJ e CSLL perpetrados pelo Fisco,
infração “adições não computadas na apuração do Lucro Real – custo/despesa Indedutível”,
AC/2012, conforme autos de infração (fls. 588/600 e 621/622), e de Recurso de Ofício manejado
pela presidência daquela Turma Julgadora em razão de exoneração de crédito tributário acima do
limite de alçada previsto, à época, pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 (R$
2.500.000,00).
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 589), sendo que o de CSLL tem a
mesma conformação, observadas as respectivas especificidades e tipificações legais:

O valor total dos lançamentos somou R$ 122.399.622,27 (inclusos multa
de oficio de 75% e juros demora à taxa Selic, calculados até novembro/2017), conforme
abaixo reproduzido (fls. 621):

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o TVF (fls. 601/620), bem resumido pela relatoria de 1o Piso, estes os
principais tópicos das acusações imputadas pelo Fisco:

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 20619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
4
Conforme sua DIPJ 2013, para o ano-calendário 2012 houve apuração e
lucro real no valor de R$ 4.257.759.419,45, não tendo sido compensado
prejuízos fiscais. Para a CSLL foi apurada base de cálculo no valor de R$
2.570.833.311,40, sem a compensação de base de cálculo negativa de
períodos anteriores.
4.1. INFRAÇÃO 1 – PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Inicialmente foi verificado que o contribuinte em tela deduziu, para o ano-
calendário de 2012, despesa referente a perdas em operações de crédito no
valor de R$ 1.532.036.593,57, conforme ficha 09B de sua DIPJ 2013 (AC
2012).
Em Resposta ao termo de intimação 10 a empresa carreou duas respostas,
apresentadas em momentos diversos, abaixo segue análise da documentação:
1 – Aleatórios - Dez contratos aleatórios para comprovação no valor de R$
51.156,63. Ainda pendentes de resposta. Nada foi apresentado pelo
contribuinte em sua resposta do dia 16/10/2017, porém esta fiscalização
retirou o contrato 3676732240, número de ordem 85127, pois consta em
outra aba do anexo. Desta forma, restam 9 contratos no valor de R$
32.441,49;
2 - Dedut 4e5 sem no ação (Anexo I - termo de intimação 10). A empresa
apresentou relação analítica com a correção das informações das ações
judiciais de 71 contratos no valor R$ 4.212.632,37. Porém, ao analisar a
informação apresentada e validar as ações judiciais de cobrança não
encontramos a informação correta em 19 contratos (em 52 casos
verificamos a existência da ação de cobrança). O total dos 52 contratos
validados soma R$ 2.682.815,95. Desta forma, restam sem comprovação
2.158 (2210 – 52) contratos sem comprovação, no valor total de R$
87.722.760,59;
3 - Dedut 4e5 ação sem local (Anexo I - termo de intimação 10). A empresa
apresentou relação analítica com a correção das informações das ações
judiciais de 274 contratos no valor de R$ 18.962.431,84. Ao analisar a
informação apresentada e validar as ações judiciais de cobrança não
encontramos a informação correta em 28 contratos, sendo que para 246
verificamos a existência das ações de cobrança. O total dos 246 contratos
validados soma R$ 17.023.759,61. Desta forma restam sem comprovação
2.478 (2724 – 246) contratos no valor de R$ 32.618.731,78;
3.1 - Resposta termo 10 datada de 06/11/2017. Termo de Anexação de
Arquivo Não-paginável - Análise Anexo I - Resp termo 10 de 16out2017. a
complementação de sua resposta ao termo de intimação 10, entregue em 06
de novembro de 2017, o contribuinte apresentou novas informações para os
contratos de seu demonstrativo de perdas objeto da intimação 10 no anexo I
Fl. 20620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
5
- aba Dedut 4e5 ação sem local. Na relação apresentada a empresa
adicionou informação a 179 contratos em valor total de R$ 4.430.788,22.
Porém o contrato 3693743564, no de ordem 106560, no valor de R$
109.244,22, não foi objeto do anexo I do termo de intimação 10. Portanto
restam 178 contratos no valor de R$ 4.321.544,00. Desta forma, restaram
2.300 contratos no valor de R$ 28.297.187,78 sem comprovação de
cobrança judicial.
4 - Dedut 4e5 n ação errado (Anexo I - termo de intimação 10). A empresa
apresentou relação analítica com a correção das informações das ações
judiciais de 33contratos no valor R$ 1.115.176,73. Para estes 33 contratos o
contribuinte complementou seu demonstrativo de perda com as informações
solicitadas, apresentando ainda documentação das demandas judiciais destes
contratos. Portanto, dos 96 contratos intimados, restaram 63 de R$
1.442.315,37 ainda pendentes de comprovação da cobrança judicial;
5 - Dedut 4e5 sem no ação (Anexo II - termo de intimação 10) O
contribuinte apresentou informações de 7 contratos totalizando o valor de
R$
297.167,91.Porém,
um
dos
documentos
apresentados
(99347_ANTONIO PEDROSO LINO), não foi objeto da intimação,
portanto houve comprovação para 6 casos no valor de R$ 151.702,69,
restando2 contratos pendentes de comprovação de cobrança judicial no
valor de R$ 191.356,74;
6 - Dedut 4e5 ação sem local (Anexo II - termo de intimação 10). A
empresa apresentou informações e documentação de ações judiciais de 143
contratos no valor R$ 7.842.253,81, restando ainda sem comprovação, 25
contratos no valor de R$ 472.871,05;
7 - Dedut 4e5 n ação errado (Anexo II - termo de intimação 10). A empresa
apresentou informações e documentação de ações judiciais referente a 82
contratos no valor R$ 3.449.694,03, restando ainda sem comprovação 263
contratos, totalizando R$2.513.992,51;

Portanto, do demonstrativo de perdas apresentado pelo contribuinte, umtotal
de 4.820 contratos se mostraram sem comprovação da ação judicial de
cobrança perda, totalizando R$ 120.672.925,53. Anexo ao e-processo, em
Fl. 20621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
6
“Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável - Relação Contratos de
créd–Cobrança não comprovada1”, está a relação dos contratos glosados
pela fiscalização.
4.1.1. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
(...) a Lei 9.430 de 1996, determina em seu artigo 9o, para a dedutibilidade
das perdas com créditos acima de 30 mil reais e para os créditos com
garantia (casos autuados pela fiscalização), há a necessidade de haver sido
iniciado e mantido os procedimentos judiciais para seu recebimento (...)
Por tudo exposto, é dever do contribuinte comprovar com documentação
hábil que dê suporte à sua contabilidade, a existência de demandas judiciais
de cobrança dos créditos deduzidos como perdas no período, ou apresentar a
documentação de suporte afim de comprovar as despesas deduzidas.
Neste sentido, conclui-se inexistir fundamento legal para considerar na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL a dedução das despesas de perdas de créditos
relativas aos valores não justificados pelo contribuinte, valores estes
relacionados na planilha “Relação Contratos de créd–Cobrança não
comprovada”.
4.2. INFRAÇÃO 2 – DESPESAS
No termo de início de fiscalização solicitamos ao contribuinte que
apresentasse a composição das despesas operacionais que compõem a linha
03 da ficha 05Bda DIPJ 2013 – AC 2012, no valor de 1,5 bilhões de reais.
Da resposta apresentada, selecionamos os maiores prestadores e solicitamos,
no termo de intimação 04 que fosse apresentada relação detalhada das
despesas selecionadas. No despesas apresentadas até então, porém a relação
dos prestadores estava apresentada de forma sintética. Assim, o contribuinte
carreou nova resposta contendo a relação analítica por prestador de serviço e
serviço prestado às despesas anteriormente solicitadas.
Assim, a fiscalização selecionou, por amostragem, uma série de despesas
para comprovação por meio de documentação física (notas fiscais,
comprovantes de pagamentos, recibos), capazes de comprovar a efetividade
das despesas em questão, e intimou o contribuinte, através do termo de
intimação 09, a apresentar a comprovação da efetividade de cada despesa
selecionada.
1) 750784 - Hon. Advogados - Ações Externas

Para a despesa listada acima o contribuinte não logrou apresentar nenhuma
documentação até o presente momento, solicitando em sua última resposta
Fl. 20622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
7
(resposta ao termo 11 – datada de 17/11/2017) prazo para apresentação da
documentação.
2) 755091 - Serviços Cadastrais

O contribuinte apresentou no item 1.2 da mídia anexa à sua resposta ao
termo 09 datada de 02/10/2017 apenas solicitação de pagamento para
comprovar a despesa (Documentos diversos – Outros - Documentos não
aceitos). Porém, a solicitação de pagamento desacompanhada de nota fiscal,
relatório da prestação de serviços ou outra documentação não tem o condão
comprovar a efetividade da despesa. Desta forma, solicitamos novamente
apresentação de comprovação no termo 11 para esta despesa e nada foi
apresentado.
3) 758109 - Serviços Prestados – PJ

Para as despesas listadas acima o contribuinte não logrou apresentar
nenhuma documentação até o presente momento. Para a despesa da NF
1118-U no valor de R$ 190.120,00, a nota apresentada na resposta ao termo
11 de 13/11/2017 tem competência em dezembro de 2011 (Documentos
diversos – Outros - Documentos não aceitos).
4) 770181 - Comissões Promotoras
(...) confrontou-se as notas fiscais mensais com os valores deduzidos como
despesa no Razão nos referidos meses, e apurou-se as divergências descritas
abaixo por prestadora. Uma vez que os serviços são pagos em nota mensal,
onde todos os serviços prestados por aquele prestador no período estarão
englobados, é de se esperar que as notas fiscais apresentadas totalizem as
despesas deduzidas.
Em sua resposta o contribuinte alega para as divergências encontradas nos
valores dos prestadores, que estes são devidos a erros na planilha de despesa
inicial onde juntamente com valores da prestação de serviço à Bradesco
Fl. 20623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
8
Financiamento, vieram alguns serviços prestados ao Banco Bradesco SA.
Ocorre que nenhuma documentação como as notas dos serviços prestados
ao Banco Bradesco, contabilização destes serviços no Banco Bradesco SA,
ou qualquer informação externa que validasse a afirmação foi apresentada.
Esta fiscalização, portanto, não aceita a justificativa do contribuinte para
estes casos.
Para as notas mensais não apresentadas anteriormente, a empresa apresentou
série de notas fiscais que complementaram as faltas anteriormente
encontradas. Os valores destas notas fiscais foram retirados das diferenças
intimadas no termo 12 e as faltas remanescentes serão objeto de glosa de
despesa por esta fiscalização.
5) 775102 - Comissão sobre Venda de Veículos
Em sua resposta de 13/11/2017 ao termo de intimação 11, a empresa
apresentou documentação para comprovar as despesas dos fornecedores
METRONORTE COM VEICULOS e UNITED AUTO PARTICIPAÇÕES
LTDA., porém, como pode ser visto em Documentos diversos – Outros -
Documentos não aceitos, os documentos não se relacionam diretamente com
as despesas informadas e não é possível afirmar com segurança se as notas
apresentadas são referentes às despesas deduzidas. Desta forma, esta
fiscalização não aceitou os comprovantes. Para os demais casos listados
acima nada foi apresentado.
Portanto, esta fiscalização procederá a glosa de despesas operacionais da
empresa, para o ano-calendário 2012, conforme totais resumidos abaixo,
referente às despesas descritas de 1 a 5 acima.

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou peça recursal (fls. 631/649) na qual,
em preliminar, alegou nulidade por erro na determinação da matéria tributável e, no
mérito, refutou, uma a um, os apontamentos do Fisco:
2. Item 4.1 do TVF - Infração 1 - Perdas em operações de créditos
Conforme descrito linhas atrás, em relação á Infração 1 do TVF (perdas em
operações de crédito), a acusação fiscal é de que o impugnante não teria
observado as condições estabelecidas no art. 9°, parágrafo 1°, incisos II, "c", e
Fl. 20624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
9
III, da Lei n. 9430, de27.12.1996, tendo sido apontadas pelo Sr. Agente Fiscal as
seguintes irregularidades: a) falta de apresentação do contrato ("aleatórios"); b)
falta de indicação do número da ação ("sem n.ação"); e c) informações
equivocadas ou insuficientes sobre as ações judiciais ("ação sem local" e "n. ação
errado").
2.a. Aleatórios
Como descrito anteriormente. o Sr. Agente Fiscal solicitou, no curso do
procedimento de fiscalização. a apresentação de alguns contratos cuja perda foi
deduzida pelo impugnante em 2012 na apuração do IRPJ e da CSL.
De um total de 10 (dez) contratos solicitados, o impugnante logrou apresentar
apenas 1 (um) deles durante o procedimento de fiscalização.
Em relação aos 9 (nove) contratos faltantes (...) o impugnante protesta porsua
posterior juntada, tendo em vista a impossibilidade de sua localização no exíguo
prazo de defesa.
2.b. Perdas cuja dedução tem amparo no art. 9°, parágrafo 1°, incisos II,"c", e
III, da Lei n. 9430/96.
A glosa do Sr. Agente Fiscal baseou-se, dentre outros fundamentos, na falta de
indicação do número da ação judicial ("sem n. ação"); e na existência de
informações equivocadas ou insuficientes sobre as ações judiciais ("ação sem
local" e "no ação errado").
O impugnante logrou identificar uma série de ações judiciais por ele propostas
com o objetivo de recuperar os créditos a que fazia jus, ou arrestar garantias,
ações essas não identificadas durante o procedimento de fiscalização, assim
como logrou obter informações das ações judiciais cujos dados foram
considerados pelo Sr. Agente Fiscal como incorretos ou insuficientes.
Como se verá, há 1559 contratos para os quais, nesta defesa, o impugnante
apresenta prova dos procedimentos judiciais iniciados e mantidos para a
recuperação de seus créditos, ou arresto de garantias.
Os documentos que fazem prova da propositura e da manutenção dessas ações
judiciais acompanham a presente defesa. em dossiês individualizados que contêm
o número do contrato (identificado na planilha que acompanhou o TVF), cópia
da petição inicial da respectiva ação judicial e extrato de andamento processual
com identificação do processo e do local em que tramita ou tramitou (doc. 01).
2.c. Perdas cuja dedução tem amparo no art. 10, parágrafo 4°, da Lei n.9.430/96
Fl. 20625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
10
(...) o Sr. Agente Fiscal olvidou que, em relação aos créditos vencidos em2004,
2006 e 2007, a dedução da respectiva perda era autorizada, não pelo art. 9°,
parágrafo1°, incisos II, "c", e III, da Lei n. 9430, de 27.12.1996, mas pelo art. 10,
parágrafo 4°, da mesma lei, o qual autoriza a baixa definitiva do crédito
registrado contabilmente, quando vencido há 5 (cinco) anos.
Os créditos vencidos em 2004, 2006 e 2007 estão identificados na planilha anexa
(doc. anexo 02 como arquivo não paginável). Veja-se que a referida planilha
contém também todos os casos para os quais foi demonstrada a propositura de
ação judicial. Mas, para estes casos, foi atendida a condição do art. 9°,
parágrafo 1°, incisos II, "c", e III, da Lei n. 9430, de 27.12.1996, conforme
relatado no item 2,b desta defesa, sequer sendo necessário averiguar o
vencimento em 5 (cinco) anos, nos termos do art, 10, parágrafo 4°, da Lei n,
9430.
Essas funções dos dois dispositivos já foram reconhecidas por decisões proferidas
na esfera administrativa, como o acórdão n. 101-95760, de 21.9.2006, da
1aCâmara do 1° Conselho de Contribuintes, que admitiu a natureza provisional
das deduções previstas no art. 9°.
Ainda sobre o art. 9°, o acórdão n. 1402-002202, de 7.6.2016, da 2aTurma
Ordinária da 4" Câmara da 1" Seção do CARF, afirmou que este dispositivo trata
meramente da possibilidade de "antecipar" a dedutibilidade da despesa, desde
que se enquadre especificamente nos requisitos do seu texto, enquanto o art. 299
do RIR/99 trata das despesas consideradas operacionais pelas empresas em
geral.
Logo, para efeitos fiscais, é irrelevante se houve, ou não, a propositura de ação
judicial, exigida, em alguns casos, pelo art. 9o, uma vez que, desde o quinto ano
após o vencimento, a dedução pode ser tomada, em caráter definitivo (art. 10), e
não provisório (art.9o).
Assim, outra não pode ser a solução que não o cancelamento dos autos de
infração, tendo em vista sua nulidade, em razão do incorreto enquadramento
legal e da investigação insatisfatória dos fatos, em ofensa ao art. 142 do CTN.
Mas, ainda que se entendesse que a dedução no quinto ano do vencimento do
crédito era mandatória, o que se admite para fins de argumentação, o fato é que
teria, quando muito, ocorrido a postergação de uma dedução já permitida por lei,
postergação essa que não ocasionou nenhum prejuízo ao fisco. Pelo contrário, tal
postergação lhe foi benéfica, já que, em 2009 e 2010, o impugnante apurou lucro
real e base de cálculo da CSL a pagar, conforme atestam as DIPJs dos
respectivos períodos (doc. 02). Em outras palavras, se tivesse deduzido as perdas
nos citados períodos, seu resultado tributável teria sido menor, resultando em
Fl. 20626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
11
IRPJ e CSL inferiores aos montantes efetivamente pagos pelo impugnante á
época.
2.d. Perdas cuja dedução ocorreu antecipadamente, tendo havido, no entanto,
mera postergação, nos termos do art. 273 do RIRl99
Pois bem. Em relação aos créditos vencidos entre 2008 e 2010. para os quais
nenhuma medida judicial foi proposta, é possível afirmar que, no momento da
dedução das respectivas perdas (2012), nem as condições do art. 9° (propositura
de ação judicial), nem as do art. 10 (vencimento há 5 anos), estavam satisfeitas.
Todavia, a fiscalização não atentou para o fato de que, em 2013. 2014 e2015, ou
seja, anos posteriores á dedução, ocorrida em 2012, o impugnante poderia
efetuar a dedução das perdas referentes aos créditos vencidos, respectivamente,
em 2008. 2009 e 2010. Assim, ainda que em 2012 o impugnante não atendesse
aos critérios objetivos estabelecidos pelos art. 9° e 10 da Lei n. 9430, é certo que
entre 2013 e 2015, a perda referente aos créditos vencidos, respectivamente,
entre 2008 e 2010, passou a ser dedutível, senão em função da propositura de
ação judicial, certamente em virtude do decurso do prazo de 5 anos do
vencimento da obrigação, descrito no parágrafo 4° art. 10.
Em termos práticos, isso significa dizer que o procedimento adotado pelo
impugnante implicou mera antecipação de uma perda dedutível, sendo que tal
irregularidade, quando muito, resultou na postergação do pagamento do IRPJ e
da CSL.
Consequentemente, aplicam-se ao presente caso as regras previstas no art. 6° do
Decreto-lei n. 1598, de 26.12.1977 (art. 273 do RIR/99), especialmente nos seus
parágrafos 4° a 7° (...)
O Parecer Normativo Cosit n. 2/96, ao regulamentar os dispositivos legais acima
transcritos, estabeleceu com detalhes qual deve ser o procedimento adotado pelo
fisco em caso de postergação do pagamento do imposto, em virtude de
inobservância do regime de competência. (...)
No caso em análise, a fiscalização simplesmente ignorou as prescrições do
Parecer Normativo Cosit n. 2/96, pois, como já mencionado, exigiu o IRPJ e a
CSL referentes ao ano-calendário de 2012, sem, contudo, considerar que houve
mera antecipação da dedução admitida pelo art. 10, parágrafo 4°, da Lei n. 9430.
Ao assim proceder, a fiscalização incorreu em vicio insanável, maculando o
trabalho fiscal como um todo.
Com efeito, o art. 142 do CTN estabelece expressamente que o lançamento é ato
privativo da autoridade administrativa, que visa a verificar a ocorrência do fato
Fl. 20627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
12
gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, quando for o caso, aplicar a penalidade cabível.
Ora, sendo o lançamento tributário ato administrativo vinculado, como consta do
parágrafo único do art. 142 do CTN, é cristalino que eventual incorreção na
determinação da matéria tributável causa a sua nulidade, por representar
verdadeira deformação do substrato econômico manifestado pelo contribuinte na
situação fática que deu origem á obrigação tributária. Dessa forma, qualquer
equívoco cometido na determinação da matéria tributável causa a nulidade do
respectivo auto de infração.
Neste sentido, confira-se o entendimento manifestado no acórdão n.10706757, de
22.08.2002, da 7a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes (...)
Ademais, o art. 10, inciso V, do Decreto n. 70235 dispõe que a adequada
determinação da exigência fiscal é providência obrigatória na lavratura do auto
de infração, de modo que a ausência de quantificação do crédito tributário, ou
mesmo a sua quantificação inadequada, configuram causas de nulidade do auto
de infração.
Esse também é o posicionamento da jurisprudência administrativa, que já
declarou a nulidade de autos de infração lavrados em desacordo com as regras
estabelecidas no Parecer Normativo Cosit n. 2/96. (...)
De mais a mais, ainda que as autuações não padecessem do VICIO de nulidade,
tal conclusão não seria suficiente para a manutenção das exigências iscais, haja
vista que, mesmo que não nulos, os autos de infração seriam improcedentes, por
claro equívoco na quantificação da matéria tributável, ou ainda em razão de
terem sido lavrados sem a observância das normas administrativas e legais que
lhe são aplicáveis, referentes à postergação do pagamento, como acima
demonstrado. (...)
2.e. Perdas deduzidas em 2012, cujo crédito foi recuperado em anos posteriores
(...) no tocante aos créditos recuperados pelo impugnante após sua dedução, em
2012, descabe a exigência fiscal, tendo em vista sua tributação em anos
posteriores, após sua recuperação.
Na remota hipótese de não serem cancelados os autos de infração de IRPJ e
CSLL ora questionados, requer-se seja reconhecida a existência de pagamento a
maior em anos posteriores, quando do oferecimento à tributação dos créditos
recuperados, pleiteando-se, ademais, o reconhecimento do direito à restituição
do IRPJ e da CSL pagos indevidamente.
Fl. 20628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
13
2.f. A dedução das perdas está em conformidade com o art. 47 da Lei n.4506/64.
A "negativação" de devedores(...) as perdas sofridas pelo impugnante em
decorrência do não recebimento dos créditos atendem a todos os requisitos de
dedutibilidade segundo a regra geral do art. 47 da Lei n. 4506, eis que são perdas
decorrentes da sua atividade empresarial, sendo perfeitamente normais e usuais
nas suas atividades e no tipo de transações, operações e atividades da sua
empresa. Assim, também com fundamento nessa norma da lei. não caberia a
glosa do prejuízo ocorrido.
No que concerne especificamente à CSL, é ainda mais patente a dedutibilidade
ora demonstrada, diante da ausência de norma expressa vedando a dedução para
essa contribuição. Esclareça-se que, pela própria sistemática de apuração desse
tributo, a indedutibilidade de determinado valor da apuração do lucro real
somente se estende à CSL caso haja norma expressa nesse sentido, o que não
ocorre para o caso vertente.
Não por outra razão, firmou-se na jurisprudência administrativa o entendimento
de que, quando determinado dispositivo legal faz menção apenas às regras
referentes ao IRPJ, como ocorre com o art. 47 da Lei n. 4506, base legal do art.
299 doRIRl99, esse comando normativo não se aplica à CSL, em face da ausência
de norma legal que estenda a sua hipótese a essa contribuição.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se posicionou nesse
sentido, concluindo que "o Artigo 47 da Lei 4.506164 dispõe apenas sobre as
despesas operacionais relacionadas ao IRPJ, e não à CSL (...)
Outro elemento que reforça a dedutibilidade das perdas em foco é que grande
parte dos devedores do impugnante passou a constar de cadastros de proteção ao
crédito em situação de "negativação", isto é, em situação de inadimplência, como
admite o art.43 da Lei n. 8078, de 11.9.1990 ("Código de Defesa do
Consumidor"), conforme demonstra a listagem ora anexada (...)
Seja como for, a partir da planilha ora colacionada, vê-se que, dos
4.820contratos objeto da presente autuação fiscal, quase 4.000 foram
"negativados".
3. Item 4.2 do TVF - Infração 2 • Despesas
3.a. 1) 750784 - Hon. Advogados - Ações Externas
O impugnante identificou a nota fiscal relativa ao serviço que lhe foi prestado, no
valor de R$ 60.975,70, conforme documento anexo (doc. 04).
O lançamento contábil no valor de R$ 121.951,40 decorre de erro do registro do
serviço tomado pelo impugnante.
Fl. 20629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
14
De fato, houve registro em duplicidade do valor de R$ 60.975,70, devido a falha
no sistema gerencial do impugnante. Assim, a despesa atrelada à nota fiscal 780-
Uacabou totalizando o valor de R$ 121.951,40, indicado no TVF. Ocorre que a
despesa efetivamente suportada pelo impugnante é de R$ 60.975,70, e não de R$
121.951,40.
Uma vez constatado o equívoco, o impugnante prontamente estornou o valor em
duplicidade, o que pode ser verificado pela análise dos documentos ora
apresentados (tela do sistema de pagamentos, razão contábil e balancete), os
quais demonstram que o estorno deu-se tanto nos controles gerenciais. como na
contabilidade do impugnante, neutralizando-se, assim, o duplo registro do mesmo
valor (doc. 05 e doc. anexo 05 como arquivo não paginável).
3.b. 2) 755091 - Serviços Cadastrais
O impugnante logrou localizar a nota fiscal relativa ao serviço em referência,
conforme documento anexo (doc. 06), motivo pelo qual a glosa fiscal, neste
particular, deve ser cancelada.
3.c. 3) 758109 - Serviços Prestados – PJ
a) INTERVALOR TELE: o impugnante localizou e apresentou a nota fiscal1118-
U. No entanto, a fiscalização argumentou que, "Para a despesa da NF 1118-U no
valor de R$ 190.120,00, a nota apresentada na resposta ao termo 11 de
13/11/2017 tem competência em dezembro de 2011". Como se vê, o impugnante,
por um lapso, postergou por um único mês, a referida despesa, em inobservância
ao regime de competência (art. 273 do RIR/99). Ocorre que tal postergação não
ocasionou nenhum prejuízo ao fisco. Pelo contrário, tal postergação lhe foi
benéfica, já que, em 2011, isto é, período competente para a dedução, o
impugnante apurou lucro real e base de cálculo da CSL a pagar, conforme atesta
a DIPJ do respectivo ano-calendário (doc. 07). Quer dizer, se o impugnante
tivesse deduzido a despesa em 2011, seu resultado tributável teria sido inferior,
resultando em IRPJ e CSL inferiores aos montantes efetivamente pagos em 2011.
Portanto, não tendo havido qualquer prejuízo ao fisco, a glosa fiscal deve ser
cancelada;
b) CONTAX S.A.: todas as despesas da referida empresa, listadas no TVF, estão
suportadas por notas fiscais que, somadas, atingem as cifras indicadas na tabela
elaborada à pg. 12 do TVF (fl. 612 dos autos) (doc. 08). É importante esclarecer
que os valores constantes da referida tabela referem-se a provisões constituídas
em 2012, todas elas revertidas no mesmo ano-calendário. O razão contábil e os
balancetes de junho e dezembro2012, ora anexados (doc. 09 e doc. anexo 06
como arquivo não paginável), evidenciam a constituição e a reversão das
provisões;
Fl. 20630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
15
c) CONTAX S.A.: vide esclarecimentos do item "b";
d) NEW SPACE PROC: a nota fiscal no valor de R$ 116.601,13 foi registrada no
sistema gerencial do impugnante com o número equivocado. Embora tenha
constado a nota fiscal n. 144-U, o correto é 440, conforme faz prova o documento
anexo (doc.10). Assim, a glosa fiscal deve ser cancelada;
e) CONTAX SA: vide esclarecimentos do item "b";
f) CONTAX SA: vide esclarecimentos do item "b";
g) NEW SPACE PROC: o impugnante logrou localizar a nota fiscal 1479-U, no
valor de R$ 140.459,78 (doc. 11). Assim, a glosa fiscal deve ser cancelada;
h) ALVES E DIAS SERVSLTDA: o impugnante logrou localizar a nota fiscal 196-
U, no valor de R$ 55.430,00 (doc. 12). Assim, a glosa fiscal deve ser cancelada;
i) FACIL SOLUÇÕES: o valor de R$ 135.474,61, objeto da glosa fiscal, é
composto, não por uma, mas por duas notas fiscais, a saber: n. 1538 e 1539, as
quais, somadas, atingem o referido montante. Tendo identificado ambas as notas
fiscais, conforme documentos anexos (doc. 13), a glosa fiscal deve ser cancelada;
j) URANET PROJETOS: o impugnante logrou localizar a nota fiscal6661-U, no
valor de R$ 1.516.225,06 (doc. 14). Assim, a glosa fiscal deve ser cancelada;
k) ATENTO BRASIL SA: o impugnante, até o prazo para apresentação da
presente defesa, não conseguiu localizar a nota fiscal referente ao serviço que lhe
foi prestado, razão pela qual protesta por sua posterior juntada.
Como se vê, estando demonstrada a efetividade das despesas suportadas pelo
impugnante, faz-se imperioso o cancelamento das glosas fiscais.
3.d. 4) 770181 - Comissões Promotoras
A despeito da justificativa apresentada pelo impugnante, a fiscalização glosou os
referidos valores, alegando que não houve a apresentação de "nenhuma
documentação como as notas dos serviços prestados ao Banco Bradesco,
contabilização destes serviços no Banco Bradesco SA, ou qualquer informação
externa que validasse a afirmação foi apresentada. Esta fiscalização, portanto,
não aceita a justificativa do contribuinte para estes casos".
Ademais, em relação aos serviços efetivamente prestados ao impugnante, cujas
notas não foram apresentadas durante a fiscalização, as respectivas despesas
foram glosadas por falta de suporte documental.
O impugnante logrou localizar os documentos solicitados pela fiscalização.
Fl. 20631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
16
Assim:
- para a promotora AGIPLAN, as diferenças apontadas no TVF estão suportadas
em notas fiscais de prestação de serviços (doc. 15), tomados, não pelo
impugnante, mas pelo Banco Bradesco SA, motivo pelo qual a glosa fiscal deve
ser cancelada;
- para a promotora ASSUNÇÃO E ROCHA LTDA, as diferenças apontadas no
TVF estão suportadas em notas fiscais de prestação de serviços (doc. 16),
tomados, não pelo impugnante, mas pelo Banco Bradesco SA, motivo pelo qual a
glosa fiscal deve ser cancelada;
- para o promotor AURELIANO PINTO RIBEIRO NETO ME, a quase totalidade
das diferenças apontadas no TVF está suportada em notas fiscais de prestação de
serviços (doc. 17), tomados, não pelo impugnante, mas pelo Banco Bradesco SA.
Especificamente em relação ao mês de maio, cabe notar que a informação
constante da tabelado TVF é que haveria uma suposta diferença "positiva", isto é,
os pagamentos efetuados pelo impugnante teriam sido inferiores aos valores das
notas fiscais apresentadas. Contudo, trata-se de equívoco da própria tabela do
TVF, pois a relação de pagamentos do mês de maio corresponde, exatamente, ao
valor total das notas fiscais apresentadas durante a fiscalização, isto é, R$
1.706.769,48 (doc. anexo 07 como arquivo não paginável). Vê-se, portanto, que a
glosa fiscal deve ser cancelada;
- para o promotor Thiago de Almeida Evangelista, a quase totalidade das
diferenças apontadas no TVF está suportada em notas fiscais de prestação de
serviços (doc.18), tomados, não pelo impugnante, mas pelo Banco Bradesco SA.
Para os valores remanescentes, o impugnante localizou as respectivas notas
fiscais. Trata-se de notas fiscais dos meses de janeiro, fevereiro, junho e julho
referentes aos serviços que lhe foram prestados, notas essas que não tinham sido
apresentadas, anteriormente, na fase de fiscalização (doc.19). A nota fiscal
emitida em fevereiro, é importante dizer, contempla a soma dos valores indicados
nos meses de janeiro e fevereiro da tabela do TVF. Vê-se, portanto, que a glosa
fiscal deve ser cancelada;
- para a promotora Andreia Alano Carcavilla, a quase totalidade das diferenças
apontadas no TVF está suportada em notas fiscais de prestação de serviços
(doc.20), tomados, não pelo impugnante, mas pelo Banco Bradesco SA. Para o
valor remanescente, no total de R$ 1.397.124,45, relativo ao mês de junho de
2012, o impugnante localizou a respectiva nota fiscal, referente a serviço que lhe
foi prestado (doc. 21). Vê-se, portanto, que a glosa fiscal deve ser cancelada;
Fl. 20632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
17
- para o promotor CONSIGO PROM. DE CREDITO, as diferenças apontadas no
TVF estão suportadas em nota fiscal de prestação de serviços (doc. 22), tomados,
não pelo impugnante, mas pelo Banco Finasa BMC SA, motivo pelo qual a glosa
fiscal deve ser cancelada; e
- para o promotor EC PROMOVE SOLUÇÕES & CONTROLE, as diferenças
apontadas no TVF estão suportadas em notas fiscais de prestação de serviços
(doc.23), tomados, não pelo impugnante, mas pelo Banco Bradesco SA, motivo
pelo qual a glosa fiscal deve ser cancelada;
3.e. 5) 775102 - Comissão sobre Venda de Veículos
O impugnante logrou localizar as notas fiscais das empresas METRONORTE,
VIAMAR, UNITED AUTO E SAGAKASA, as quais são ora anexadas (doc. 24).
Note-se que as empresas comissionadas emitiam notas fiscais por conjunto de
operações.
A listagem ora anexada demonstra a composição dos valores das notas fiscais,
revelando que sua emissão ocorria por conjunto. É por isto que os valores
constantes da tabela do TVF nem sempre correspondem, exatamente, ao valor
suportado nos documentos fiscais. O fato é que as notas fiscais, como se nota,
suportam a totalidade das despesas contabilizadas e deduzidas pelo impugnante.
Assim, não há motivos para a manutenção da glosa fiscal.
Em relação às empresas BALI e GRP, o impugnante logrou localizar os
respectivos contratos de prestação de serviços (doc. 25), bem como os
comprovantes das transferências bancárias comprobatórias dos pagamentos
efetuados à época (doc. 26), os quais demonstram a efetividade do serviço
prestado e, pois, da despesa incorrida e deduzida.
Como se vê, as glosas fiscais não podem ser mantidas, sendo imperioso o
cancelamento dos autos infração também neste particular.
4. A imperiosa dedução das retenções na fonte e das estimativas mensais do ano-
calendário de 2012Na remota hipótese de não serem acolhidos os fundamentos
articulados nos itens 2 e 3 da presente defesa, o que se admite para fins de
argumentação, o impugnante requer sejam as retenções na fonte e as estimativas
mensais do ano-calendário de 2012deduzidas do IRPJ e da CSL lançados nos
presentes autos de infração. Explica-se.
No ano-calendário de 2012, o impugnante apurou saldo negativo de IRPJ e de
CSL composto por estimativas mensais e retenções na fonte - as últimas a título
de imposto de renda, conforme consta da DIPJ do respectivo período (doc.
27).Não obstante o IRPJ e a CSL tenham sido recolhidos em 2012 de forma
antecipada, ou mediante estimativas mensais, ou mediante retenções na fonte, a
Fl. 20633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
18
fiscalização não considerou nenhum destes recolhimentos quando da
quantificação da exigência fiscal ora combatida.
O impugnante informa que, tendo apurado saldo negativo de IRPJ e CSLem 2012,
apresentou pedidos de restituição dos créditos a que faz jus (PER
n.42721.62966.071217.1.2.02-0976 e PER n. 39758.04851.071217.1.2.03-3133),
conforme atestam os documentos ora anexados (doc. 28).
Ocorre que os referidos pedidos foram apresentados depois da lavratura e
notificação dos autos de infração ora impugnados. Realmente, os documentos ora
anexados demonstram que a notificação dos autos de infração ocorreu em
28.11.2017, enquanto os pedidos de restituição foram apresentados, somente, em
7.12.2017. Assim, o Sr. Agente Fiscal deveria ter considerado as antecipações
mensais no cálculo do IRPJ e da CSL , até porque o art. 142 do CTN impõe a
adequada quantificação da matéria tributável.
Logicamente, com a dedução das antecipações mensais a ser determinada pela
unidade julgadora, os referidos pedidos de restituição perderão seu objeto,
devendo autoridade competente ser comunicada do provimento a ser dado neste
processo, de modo que julgue os pedidos de restituição prejudicados, até o limite
dos valores absorvidos na quantificação do IRPJ e da CSL lançados neste
processo.
Assim, na remota hipótese de não serem acolhidos os fundamentos articulados
nos itens 2 e 3 da presente defesa, requer-se seja determinada a dedução das
antecipações mensais (estimativas e retenções na fonte), demonstradas em DIPJ,
comunicando-se, ademais, a autoridade competente para que processe e julgue
prejudicados os pedidos de restituição de saldo negativo de IRPJ e CSL de 2012,
até o limite dos valores absorvidos na quantificação do IRPJ e da CSL lançados
neste processo.
5. Pedido
(...) o impugnante requer que, pelos fundamentos apontados, a defesa seja
conhecida e integralmente provida, para o fim de determinar o cancelamento da
exigência fiscal.
Na remota hipótese de não serem acolhidos os fundamentos anteriores, o que se
admite para fins de argumentação, deve ser determinada a dedução das
antecipações mensais (estimativas e retenções na fonte), demonstradas em DIPJ,
comunicando-se, ademais, a autoridade competente para que processe e julgue
prejudicados os pedidos de restituição de saldo negativo de IRPJ e CSL de 2012,
até o limite dos valores absorvidos na quantificação do IRPJ e da CSL lançados
neste processo.
Fl. 20634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
19
Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os fundamentos de mérito, oque se
admite apenas para fins de argumentação, deve ser afastada a incidência dos
juros demora sobre os valores da multa de ofício, pois a lei somente prescreve a
aplicação do referido encargo sobre as multas isoladas.
Para provar os fatos expostos, protesta o impugnante por todas as provas em
direito admitidas, tais como a realização de diligências e a juntada de
documentos, inclusive dos documentos cuja juntada não foi possível no exíguo
prazo de defesa.
DA DECISÃO RECORRIDA
Os autos subiram à apreciação da 10a Turma da DRJ/BHE que, em
sessão de 26 de fevereiro de 2019, prolatou decisão (fls. 20224/20259) afastando a
preliminar arguida e, no mérito, deu parcial provimento impugnação, cancelando parte dos
lançamentos.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma a quo:
“DAS GLOSAS DE DESPESAS COM PERDAS NAS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO.
a) Perdas cuja dedução tem amparo no art. 9o, §1o inciso II, alínea
“c” e inciso III, da Lei 9.430/1996.
De acordo com a Fiscalização, a empresa fiscalizada deixou de comprovar, com
documentação hábil que dê suporte à sua contabilidade, a existência de
demandas judiciais de cobrança de créditos deduzidos como perdas no ano-
calendário de 2012, deixando, assim, de cumprir os requisitos previstos no art.
9o, §1o inciso II, alínea “c” e inciso III, da Lei 9.430/1996.
A dedução não comprovada abrange 4.820 contratos de financiamento que
totalizam R$ 120.672.925,53.
Por sua vez, a impugnante informa que apresenta, em sua defesa, 1559 contratos
que trazem prova dos procedimentos judiciais iniciados e mantidos para a
recuperação de seus créditos.
(...)
As regras que governam a dedução das perdas com recebimento de créditos são
fixadas pela Lei no 9.430, de 1996, nestes termos:
(...)
A impugnante juntou quase 20.000 páginas com informações relativas a 1.555
dos 4.820 contratos glosados. Dos contratos apresentados, 1.417 continham
petição inicial e/ou extrato do processo judicial que foram suficientes para a
comprovação documental das despesas. Para o restante (138 contratos), não foi
possível vincular o processo ao contrato de financiamento relacionado na tabela
Fl. 20635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
20
ou então não foi possível confirmar que o contrato estava vencido há mais de 2
anos no ano-calendário de 2012, tendo em vista que os processos judiciais
foram protocolados de 2011 em diante e não havia outra comprovação da data
de vencimento dos créditos.
Foi anexada planilha relacionando os contratos relacionados aos documentos
apresentados, de onde é possível verificar o valor dos contratos e a justificativa
que tornou alguns dos documentos apresentados insuficientes.
Assim, fica comprovado o montante de R$ 15.377.376,10, conforme planilha
anexa ao processo em análise.
b) Perdas cuja dedução tem amparo no art. 10, parágrafo 4°, da Lei
n. 9430/96
Em sua impugnação, a defesa ressalta que a Fiscalização olvidou que, em
relação aos créditos vencidos em 2004, 2006 e 2007, a dedução da respectiva
perda era autorizada não pelo art. 9°, parágrafo 1°, incisos II, "c", e III, da Lei n.
9430, de 27.12.1996, mas pelo art. 10, parágrafo 4°, da mesma lei, o qual
autoriza a baixa definitiva do crédito registrado contabilmente, quando vencido
há 5 (cinco) anos.
Esses créditos, vencidos em 2004, 2006 e 2007, estariam identificados em
planilha anexa (doc. anexo 02 - arquivo não paginável).
Embora a impugnante tenha solicitado a exclusão de créditos vencidos em
2004, 2006 e 2007, o que se verifica é que não há, nos autos, nenhuma
comprovação de financiamento cujos créditos tiveram vencimento nos referidos
anos. Ademais, não há planilha ou qualquer outro documento no anexo
intitulado "doc. 02".
Pelo exposto, não foi possível analisar qualquer glosa que pudesse se enquadrar
no artigo supracitado.
DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE MERA POSTERGAÇÃO DE
PAGAMENTO DE IMPOSTO EM VIRTUDE DE INOBSERVÂNCIA DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
A defesa alega que "a dedução das perdas poderia ter ocorrido em anos
posteriores a 2012, na forma autorizada pelo art. 10, parágrafo 4°, da Lei n.
9430, motivo pelo qual a fiscalização deveria ter verificado, apenas, a
ocorrência de postergação, nos termos do art. 273 do RIR/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - Decreto n. 3000, de 26.3.1999) e do Parecer Normativo
Cosit n. 2, de 28.8.1996".
Por mais que a impugnante alegue que a despesa foi reconhecida e que o caso se
trata de mera inobservância do regime de competência, não é essa a conclusão a
que chegamos. Para a imensa maioria dos contratos de financiamento glosados,
não foram acostados os documentos comprobatórios. A documentação
apresentada para poucos contratos não foi suficiente para comprovar que a
Fl. 20636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
21
despesa realmente existiu, muito menos a data exata do vencimento desses
contratos. O fato de a Autoridade Fiscal demandar apenas a protocolização das
ações judiciais foi o meio encontrado por ela de constatar também a existência
ou não do financiamento. Sem nenhum processo judicial apresentado ou outra
documentação hábil e idônea, não há nada que comprove a existência desses
financiamentos.
Ademais, o procedimento fiscal se restringiu ao ano-calendário de 2012. O
atendimento da demanda da impugnante exigiria a análise de todos os anos
posteriores, a fim de verificar se a empresa fiscalizada considerou os débitos
nos anos em que a despesa seria dedutível antes de considerar a existência de
mera postergação.
Esclarece-se ainda que a impugnante, embora tenha afirmado que anexou vários
documentos no anexo intitulado doc. 03, não trouxe nenhum documento aos
autos. Ou seja, não há qualquer possibilidade de considerar que houve mera
postergação.
Pelo exposto, não merece reparos o lançamento fiscal.
DEDUÇÃO DAS PERDAS POR "NEGATIVAÇÃO" DE DEVEDORES.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A defesa sustenta, em relação às perdas em operações de crédito, que a dedução
das perdas relativas a devedores em situação de inadimplência ("negativados")
em órgãos de proteção ao crédito está em conformidade com o art. 47 da Lei no
4506/64, pois atenderiam à norma geral de dedução das despesas necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.
No entanto, sem adentrar no mérito da necessidade de tais despesas à atividade
da empresa, existe norma mais específica sobre tais deduções: o já referido art.
9o Lei no 9.430, de 1996. Sabemos que constitui princípio hermenêutico o
afastamento da norma geral quando existe determinada norma específica para
determinada situação jurídica, não podendo as duas serem conjugadas, de forma
a aplicar-se cumulativamente.
Portanto, não merecem prosperar as alegações da defesa.
DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR
EM
ANOS
POSTERIORES
EM
RELAÇÃO
AOS
CRÉDITOS
RECUPERADOS.
A defesa afirma que há situações para as quais a perda deduzida em 2012
acabou anulada, ou neutralizada, pelo oferecimento à tributação do valor do
respectivo crédito em anos posteriores. Assim, requer o reconhecimento da
existência de pagamento a maior em anos posteriores.
Mais uma vez, destacamos que a fiscalização envolveu apenas o ano-calendário
2012. O reconhecimento de pagamentos a maior em anos posteriores exigiria
Fl. 20637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
22
prova documental e análise da escrituração desses anos, não afetando a
apuração realizada no presente lançamento.
Mesmo levando em conta essas considerações, é de se ressaltar que a
impugnante não traz, em sua defesa, quais seriam os tais empréstimos que
teriam sido recuperados em anos posteriores, e muito menos os respectivos
documentos e a comprovação da efetiva tributação dos valores recuperados em
anos posteriores.
Não há, portanto, como atender o pedido da impugnante.
DAS GLOSAS DE DESPESAS.
a) Despesas sem nenhum documento comprobatório anexado
A impugnante declara que anexou uma série de documentos para comprovar as
despesas cujas deduções foram glosadas. Contudo, para a grande maioria das
referidas despesas, nenhum documento foi apresentado (fls. 19.921 a 19.939 -
doc. 01 a doc. 19 sem os respectivos documentos).
Isso ocorreu com as seguintes despesas:
1) 750784 - Hon. Advogados - Ações Externas
Informou ter anexado nota fiscal do serviço no valor de R$ 60.975,70 (doc. 04)
e a comprovação de um estorno de registro em duplicidade (doc. 05).
2) 755091 - Serviços Cadastrais
Informou ter anexado a nota fiscal relativa ao serviço do Serasa (doc. 06).
3) 758109 - Serviços Prestados - PJ
Informou ter anexado documentos intitulados doc. 07 a doc. 14, referentes aos
fornecedores Intervalor Tele (despesa de janeiro do ano seguinte), Contax SA,
New Space, Ales e Dias Servs LTDA, Fácil Soluções e Uranet Projetos. Atento
Brasil SA - protesta posterior juntada.
4) 770181 - Comissões Promotoras
Informou ter anexado documentos para a promotora AGIPLAN (doc.
15),ASSUNÇÃO E ROCHA LTDA (doc. 16), AURELIANO PINTO RIBEIRO
NETO ME (doc. 17 e doc. anexo 07 como arquivo não paginável) e Thiago de
Almeida Evangelista (docs. 18 e 19).
Ante a ausência de comprovação, as despesas acima permanecem glosadas.
Ademais, com relação às despesas com AURELIANO PINTO RIBEIRO NETO
ME, além da documentação, que não foi anexada, a empresa alega equivoco no
mês de maio de 2012, pois o valor da despesa seria igual ao da nota fiscal (R$
1.706.769,48), o que gerou uma diferença de R$ 17.300,89.
Fl. 20638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
23

Verifica-se que a consideração feita pela defesa não gerou nenhum prejuízo à
empresa. Muito pelo contrário! A Fiscalização considerou essa diferença (R$
17.300,89) para reduzir o montante lançado. Se houvesse documentação para
atestar que a despesa deduzida pela empresa em seu resultado foi de R$
1.706.769,48, e não de R$ 1.689.468,59, comprovaria apenas que a Autoridade
Autuante efetuou lançamento R$ 17.300,89 menor do que o devido.
Já no que tange as despesas da INTERVALOR TELE, embora não tenha sido
anexada a documentação na impugnação, a nota fiscal 1118-U foi apresentada
ainda durante o procedimento fiscal. A fiscalização argumentou que, "Para a
despesa da NF 1118-U no valor de R$ 190.120,00, a nota apresentada na
resposta ao termo 11 de 13/11/2017 tem competência em dezembro de 2011". A
defesa solicita o cancelamento da glosa, pois teria, por um lapso, postergado a
despesa por um único mês, no entanto, tal postergação não teria causado
nenhum prejuízo ao fisco.
A própria Fiscalização diz se tratar de despesa comprovada de outro ano-
calendário.
A empresa deveria comprovar que tal despesa não foi deduzida no ano-
calendário anterior e o motivo da postergação. Considerá-la em ano-calendário
diferente poderia gerar dedução da despesa em duplicidade, o que não pode ser
deferido.
Pelos motivos expostos, não há reparos a se fazer no lançamento
b) despesas com documentos comprobatórios anexados
Nas glosas relativas às comissões pagas a empresa CONSIGO PROM. DE
CRÉDITO, a impugnante afirma ter anexado as notas fiscais (doc. 22).
As duas notas fiscais apresentadas estão no nome da empresa Banco Finasa
BMC SA, CNPJ 07.207.996/0001-50. Essa era a razão social do Bradesco
Financiamentos SA até 20/01/2010. Mesmo não sendo a razão social da
Fl. 20639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
24
impugnante no ano-calendário de 2012, considero comprovadas as despesas
glosadas que totalizaram R$ 31.633,59.
No que tange às comissões de Andreia Alano Carcavilla e EC PROMOVE
SOLUÇÕES & CONTROLE, ainda no curso do procedimento fiscal, a
impugnante afirmou que no relatório apresentado por ela referente à
composição das despesas operacionais que compõem a linha 03 da ficha 05B da
DIPJ 2013 – AC 2012, incluiu erroneamente valores pagos pelo Banco
Bradesco. Que essas despesas foram registradas contabilmente no Banco
Bradesco, sendo que o erro ocorreu apenas na geração do relatório.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal afirma no TVF que nenhuma documentação,
como as notas dos serviços e a contabilização desses serviços pelo Banco
Bradesco SA foi apresentada, o que resultou na não aceitação dos argumentos
trazidos.
Agora, na impugnação, nas glosas relativas às comissões de Andreia Alano
Carcavilla, que totalizaram R$ 74.165,04, a defesa afirma que apresentou as
notas fiscais de prestação de serviços tomados não pelo impugnante, mas pelo
Banco Bradesco SA (doc. 20).
Ademais, localizou a nota fiscal relativa ao mês de junho de 2012, no valor de
R$ 1.397.124,45 (doc. 21). Afirma que pagou R$ 1.397.124,45, e não R$
1.327.124,45 (fl. 506).
Quanto ao doc. 21, o valor correto é de R$ 1.327.124,45, e não R$
1.397.124,45, seja pelo somatório das comissões elencadas à fl. 19.948, seja
pelo valor total da nota. Se houve pagamento maior do que o da nota fiscal, o
valor em questão foi pago por mera liberalidade ou erro, não sendo despesa
dedutível. Mostra-se, portando, correta a glosa da diferença deduzida a maior do
lucro (R$ 70.000,00). Quanto aos R$ 4.165,04 em comprovantes de despesas de
outro contribuinte, o Bradesco SA, eles não comprovam que a despesa era
devida ou qual era a verdadeira despesa que deveria ser considerada para se
chegar aos valores deduzidos do lucro pela impugnante. Aparentemente houve a
dedução contábil de despesas de outro contribuinte pela impugnante, reduzindo
indevidamente o lucro real. Se esse não foi o caso, deveria comprovar, por meio
da contabilidade, que a despesa em questão não foi lançada na redução do lucro.
Mostra-se, portanto, correta a glosa efetuada pela fiscalização.
Com relação às glosas das comissões pagas a empresa EC PROMOVE
SOLUÇÕES & CONTROLE, a impugnante afirma ter anexado as notas fiscais
de prestação de serviços tomados não pelo impugnante, mas pelo Banco
Bradesco SA (doc. 23).
Como no caso anterior, os comprovantes de despesas apresentados, que
totalizam R$ 11.888,47, são de outro contribuinte, o Bradesco SA, e não
comprovam que a despesa era devida ou qual era a verdadeira despesa que
deveria ser considerada para se chegar aos valores deduzidos do lucro pela
impugnante. Aparentemente houve a dedução contábil de despesas de outro
Fl. 20640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
25
contribuinte pela impugnante, reduzindo indevidamente o lucro real. Se esse
não foi o caso, deveria comprovar, por meio da contabilidade, que a despesa em
questão não foi lançada na redução do lucro. Mostra-se, portanto, correta a
glosa efetuada pela fiscalização.
Quanto às despesas com comissão sobre venda de veículos, a Autoridade
Autuante alegou que a empresa apresentou documentação para comprovar as
despesas dos fornecedores METRONORTE COM VEICULOS e UNITED
AUTO PARTICIPAÇÕES LTDA., porém, como pode ser visto em Documentos
diversos – Outros - Documentos não aceitos, os documentos não se relacionam
diretamente com as despesas informadas e não é possível afirmar com
segurança se as notas apresentadas são referentes às despesas deduzidas.(...)
Para os demais casos listados acima nada foi apresentado.
A impugnante afirma ter localizado as notas fiscais das empresas
METRONORTE, VIAMAR, UNITED AUTO e SAGAKASA (doc. 24). Alega
que as empresas emitiam notas fiscais por conjunto de operações, e que por isso
houve divergência de valores em relação à tabela do TVF. Reforça que as notas
fiscais suportam a totalidade das despesas contabilizadas e deduzidas pelo
impugnante.
Analisando os documentos anexados, verifica-se que nenhum dos documentos
de referência relativos às despesas, cujos números são relacionados no TVF, foi
juntado. A empresa simplesmente apresentou notas fiscais com valores
diferentes dos lançados cujos valores correspondem à soma de uma relação de
pagamentos apresentada em planilha pela empresa. Alguns dos documentos
foram exatamente os mesmos já apresentados e não aceitos pela Fiscalização.
Assim como a Fiscalização já afirmou, não é possível correlacionar as notas
fiscais com as despesas glosadas. A impugnante não entregou a comprovação
necessária, que são os documentos listados que fazem referência a cada uma das
despesas glosadas, possibilitando, assim, a verificação do serviço prestado, das
partes envolvidas, do valor e de outras características do serviço em questão.
Desse modo, conclui-se que os documentos juntados não são suficientes para
afastar a glosa.
Com relação às empresas BALI e GRP, a impugnante apresenta os contratos de
prestação de serviços (doc. 25), e planilha de transferências bancárias (doc. 26),
afirmando que eles demonstram a efetividade do serviço prestado e da despesa
incorrida e deduzida.
Verifica-se que, dos documentos acostados, não há nenhuma nota fiscal de
serviços que comprove a efetiva despesa de prestação de serviços. Transferência
bancária não comprova a prestação de serviço e muito menos o tipo de serviço
prestado. Sem documentação hábil e idônea, não há como afastar a glosa dessas
despesas.
Fl. 20641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
26
Por todo o exposto, somente o montante de R$ 31.633,59, relacionado às
despesas pagas a empresa CONSIGO PROM. DE CRÉDITO deve ser excluído
da glosa, tendo em vista a sua comprovação.
DA INCIDÊNCIA DA CSLL.
A impugnante alega que não há norma expressa vedando a dedução para essa
contribuição, e que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se posicionou
nesse sentido, concluindo que "o Artigo 47 da Lei 4.506/64 dispõe apenas sobre
as despesas operacionais relacionadas ao IRPJ, e não à CSLL.
A CSLL é originalmente prevista pela Lei n. 7.689/88, que em seu artigo 2o
estabelece que a base de cálculo da contribuição será o resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda:
(...)
O comando acima aproxima a estrutura da CSLL à do IRPJ, tema bastante
discutido desde a criação da contribuição e que, de forma majoritária, tem
receptividade na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores. Na
esteira de tais manifestações não podemos olvidar, ainda no plano normativo, o
comando exarado pelo artigo 57 da Lei n. 8.891/95, com a redação dada pela
Lei n. 9.065/95:
(...)
A leitura do dispositivo nos leva a concluir que a metodologia e as regras de
apuração para o imposto de renda são aplicáveis ao cálculo da CSLL (o que se
infere da dicção "mesmas normas de apuração") e que o preceptivo só perderia
eficácia se houvesse norma específica, relativa à contribuição, em sentido
diverso.
Aliás, os demais parágrafos do artigo 57 corroboram a tese de semelhança entre
as duas figuras
(...)
Igual raciocínio se aplica, ainda, para fins de compensação, conforme dispõe o
artigo 58 do mesmo diploma legal:
(...)
Além de fixar idêntica trava para a compensação das bases negativas (em
relação ao IRPJ), o comando expressamente menciona que a base de cálculo
será o lucro líquido ajustado, ou seja, o legislador estabelece para a CSLL o
mesmo ponto de partida previsto para o cálculo do lucro real, afinal o lucro é
"ajustado" pelas adições e exclusões previstas na legislação do Imposto de
Renda (artigos 250 e 510 do Decreto n. 3.000/99).
Quanto à decisão administrativa que a impugnante cita em sua defesa, assim
como as manifestações dos antigos Conselhos de Contribuintes e do atual
CARF, embora representem fonte de consulta de inestimável valor, não se
Fl. 20642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
27
caracterizam como normas complementares da legislação tributária (Parecer
Normativo Cosit n.o 23, de 06 de setembro de 2013), nem expressam o
entendimento da Receita Federal (Portaria do Secretário da Receita Federal n.o
01, de 02 de janeiro de 2001).
Assim, em regra, é vedado ao julgador administrativo acolher as manifestações
dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF para fundamentar deferimentos de
pedidos de outros contribuintes, quando formulados em desacordo com as
normas e atos que vinculam sua atuação administrativa, a não ser que
aquelas decisões sejam dotadas desse efeito, nas hipóteses expressamente
descritas em lei, o que não se afigura no presente caso.
Apenas para explicitar, há inúmeras decisões no sentido oposto ao pleiteado
pela defesa, como podemos observar nos acórdãos a seguir:
(...)
Deste modo, tendo em conta que o lançamento de CSLL decorre dos mesmos
fatos que ensejaram a autuação de IRPJ, impõe-se a adoção da mesma
orientação decisória, mantendo-se integralmente o lançamento”.
Na sequência a decisão de 1o Piso tratou de outros temas da impugnação, como a
solicitação da impugnante para que haja dedução das antecipações mensais (SN IRPJ e de CSLL),
juntada posterior de documentos e incidência de juros sobre a multa de ofício, todos afastados.
Para concluir (Ac. DRJ – fls. 20259):
“Diante do exposto, voto no sentido de afastar a nulidade suscitada e, no mérito, considerar PROCEDENTE
EM PARTE o lançamento para manter parcialmente as exigências relativas ao IRPJ e à CSLL, acrescidas
dos juros de mora e da multa de ofício, conforme demonstrado no tópico "Cálculo dos Valores
Exonerados”:
Fl. 20643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
28

A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Na ausência de vício formal, ensejam a nulidade apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PERDAS COM O RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
As perdas com o recebimento de créditos somente podem ser deduzidas na
determinação da base tributável se o contribuinte comprovar que foram
atendidos os requisitos e as condições legais respectivas, as quais variam
conforme o valor da operação de que resultou o crédito e o tempo
transcorrido desde o seu vencimento.
DEDUÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
É necessária a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação da
DCTF que deu ensejo a redução de tributo para que ela seja admitida. Sem
esse exame, o crédito que a impugnante afirma existir não goza da certeza e
liquidez necessárias à restituição. Ademais, as estimativas mensais, tendo
como base a DCTF, que é o instrumento de confissão de dívida, e a DIPJ
totalizam exatamente o valor do tributo a pagar, não restando saldo
negativo no período.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 20644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
29
São indedutíveis as despesas escrituradas e não lastreadas em
documentação hábil e idônea que comprove sua efetividade.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a
decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 18/03/2019 (fls. 20265), a recorrente acostou recurso
voluntário (fls. 20269/20324) no qual rebateu a decisão recorrida naquilo que lhe foi
desfavorável, fez novas arguições, juntou documentos e requereu provimento do RV.
É o relatório do que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 18/03/2019
– fls. 20265 – protocolização do RV em 16/04/2019- fls. 20266) a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 654/670), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Com relação ao Recurso de Ofício manejado pela presidência da 10a Turma da
DRJ/BHE embora corretamente interposto em razão de o valor exonerado ser superior ao limite
Fl. 20645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
30
previsto, à época, pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 (R$ 2.500.000,00), cabe não
conhecê-lo neste estágio processual2 em razão de referido teto haver sido alterado para R$
15.000.000,00, por força da Portaria MF no 2, de 17/01/2024, destacando que o montante cancelado
foi de R$ 10.786.306,78, conforme abaixo (Ac. DRJ – fls. 20259):

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Não há preliminares.
No mérito os lançamentos realizados pelo Fisco referem-se a uma única
infração, - “adições não computadas na apuração do lucro real - infração: custo/despesa
indedutível” – valor total R$ 134.280.786,27, com duas subdivisões:
a) perdas em operações de crédito –
R$ 120.672.925,53
b) despesas não comprovadas -

R$ 13.607.860,74
Em 1o Grau, houve exoneração parcial de R$ 15.409.009,69, sendo R$
15.377.376,10 relativos à 1a rubrica e R$ 31.633.59 à segunda.
Com isso, remanesce em discussão o montante total de R$ 118.871.776,58,
assim dividido:
1.
perdas em operações de crédito

R$ 105.295.549,43
2.
despesas não comprovadas

R$ 13.576.227,15
Delimitada a matéria e valores em debate, passo ao mérito.

2Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.

Fl. 20646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
31
Como visto nos relatos antecedentes (acusação fiscal, impugnação, decisão de
1o Grau e recurso voluntário), discutem-se nestes autos os lançamentos do Fisco, em desfavor da
contribuinte, relativamente a despesas deduzidas pela recorrente das bases imponíveis de IRPJ e
de CSLL e tidas, pela Autoridade Fiscal, como indedutíveis, ou seja, deveriam ter sido adicionadas
na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da contribuição.
Portanto, matéria que envolve, além dos aspectos jurídicos que permitiriam (ou
não), a dedutibilidade buscada pela recorrente, aferira regularidade dos documentos
comprobatórios de tais despesas.
Como a acusação, embora única, foi dividida em dois tópicos, discorrerei meu
voto conforme referidos itens.
A) PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Legislativamente, a matéria é tratada no artigo 9o, da Lei no 9.430/1996
(redação à época dos fatos):
Art.9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas,
para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I -em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
II -sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais
de seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos
judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), por operação, vencidos há mais de um ano,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um
ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para
o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada
concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no §5o.
Fl. 20647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
32
§2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de
uma ou mais parcelas implique o vencimento automático de todas
as demais parcelas vincendas, os limites a que se referem as alíneas
a e b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados em
relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.
3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o
proveniente de vendas com reserva de domínio, de alienação
fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais.
§4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de
concordata, a dedução da perda será admitida a partir da data da
decretação da falência ou da concessão da concordata, desde que a
credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para
o recebimento do crédito.
§5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver
sido honrado pela empresa concordatária poderá, também, ser
deduzida como perda, observadas as condições previstas neste
artigo.
Ou seja, dispositivo de tamanha objetividade que sequer comportaria maiores
discussões, exceto em casos pontuais.
De qualquer modo, para tornar ainda mais clara a matéria, importante trazer
uma breve retrospectiva do tema.
Historiando, o artigo 61, § 2o, da Lei no 4.502/1964, introduziu no nosso
direito fiscal a possibilidade de as empresas deduzirem, da base de cálculo do IRPJ, as
possíveis perdas com créditos de liquidação duvidosa, utilizando, para isso, o limite
percentual máximo de 3% sobre as contas que registrassem os direitos em relação a
clientes.
Tratava-se, pois, de uma “presunção”, com utilização de uma alíquota
limitada a 3%, ainda que fosse facultado às companhias apurar a perda efetiva, ou seja,
não lançarem mão desta autorização legal, mas que deveria ser rigidamente comprovada.
Claro que, por comodismo ou interesse corporativo (leia-se, financeiro), a
esmagadora maioria dos contribuintes jamais se preocupou em apurar o valor efetivo das
perdas (exceto se astronomicamente maior) e simplesmente aplicou o percentual máximo
sobre suas contas de circulante que registrassem tais direitos.
Em outras palavras, o que menos importava era saber se os 3% eram
suficientes ou não para reduzir um ativo por prováveis perdas (a contrapartida a esta
despesa era conta redutora do ativo), mas, sim, que este valor presumidamente assumido
poderia, no fim, reduzir o imposto a pagar.
Esse cenário varou décadas, só sofrendo alteração na alíquota, que
passou a ser de 1,5%, conforme disposto pelo art. 9o, da Lei no 8.541/1992.
Fl. 20648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
33
Sequencialmente, a Lei no 8.981/1995 determinou, no art. 42 e seguintes,
outros percentuais baseados no histórico das perdas, mas sem mudar a essência: tudo
continuava a ser feito de forma presumida, sem maiores exigências comprobatórias.
Na essência, bastava simplesmente aplicar o percentual trazido pela Lei
sobre o saldo da conta de clientes ou semelhantes e, pronto!, a dedução do valor base de
cálculo do IRPJ - e depois da CSLL – estava validada.
Tudo mudou – para melhor – tanto sob o ângulo fiscal como pela ótica
gerencial, com a entrada em vigor do artigo 9o, da Lei no 9.430/1996, verdadeiro divisor de
águas para o assunto.
De fato, segundo a Exposição de Motivos encaminhada ao Congresso
Nacional com a Mensagem Presidencial no 990/1996, seriam substituídos os critérios
antigos de dedução via provisionamento de perdas por uma sistemática que contemplaria
a dedução das possíveis perdas não mais de forma aleatória e presumida, mas com
obediência a regras e parâmetros explícitos a partir de um conjunto de regras
objetivas.
Com a nova realidade, o regime fiscal que vigia antes do art. 9o, da Lei no
9.430/1996 e que permitia a dedução via provisão, do montante das “perdas” (que, na
verdade, não refletia perda efetiva alguma), foi extirpado, ficando permitido, todavia, que
as empresas deduzissem, da apuração dos tributos que têm como base o lucro e a
contabilidade como meio, no caso, o IRPJ e a CSLL, o valor da perda potencialmente
possível, mensurada a partir de critérios objetivos.
Para tanto, o legislador fixou referidos critérios aceitando que as
empresas já poderiam considerar “perdidos” e, por isso, dedutíveis, valores de crédito que
se encaixassem nas situações objetivamente listadas no artigo 9o e seus parágrafos, da
Lei no 9.430/1996, atrás reproduzidos.
Nesse sentir, enquanto no regime primitivo não se exigia dos contribuintes
maiores ou até mesmo quaisquer esforços para comprovar a regularidade da dedução
feita, a novel legislação (e agora ainda mais atualizada a partir de várias alterações
legislativas, dentre elas a Lei no 14.467, de 16/11/2022 e que “dispõe sobre o tratamento
tributário aplicável às perdas incorridas no recebimento de créditos decorrentes das atividades das
instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil” - atividade da recorrente), a obediência e submissão a regras objetivas passaram a
ser fatores imprescindíveis para que a dedutibilidade pretendida viesse a ser chancelada.
Em outro dizer, sai a presunção. Entra a regra objetiva.
Sai o valor aproximado. Entra o valor real.
Sai a (quase) desnecessidade de comprovação documental. Entra a
obrigatória vinculação dos dados e valores com documentos hábeis e idôneos.
Fl. 20649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
34
Feitas estas ponderações, vejo que no caso concreto, ainda que a
recorrente tenha acostado extensa e prolixa peça recursal, todo o núcleo gira em ver se
foram atendidos os requisitos citados e – além disso – se há documentos comprobatórios.
Neste aspecto, observo que aos autos foram carreadas mais de 20.000
páginas, sem contar as outras milhares enfeixadas nos “arquivos não pagináveis”.
E todos os documentos e arquivos – exceto os entregues pela defesa
juntamente com o recurso voluntário –foram devidamente esmiuçados pela decisão
recorrida que acolheu parte deles, rejeitando os demais.
Pois bem, compulsando os autos da mesma forma que a relatoria de 1o
Grau fez, penso que as conclusões expostas no voto condutor da decisão recorrida são
robustas e exprimem a verdade que aflora dos autos, lembrando que a recorrente não se
preocupou em dar a estes arquivos e suas milhares de páginas a mínima formatação
lógica ou racional, ou um mísero índice, ou uma elementar planilha com a listagem dos
documentos, valores e correlação com o imputado pelo Fisco.
Em outro dizer, simplesmente juntou centenas de milhares de
documentos impondo uma inacreditável – e inaceitável – tarefa aos julgadores de apurar,
aferir e cruzar as informações, dando-lhes sentido consistente.
Pinçando nos autos, trago como exemplo alguns dos documentos
juntados pela recorrente (só como exemplo, há milhares nas mesmas condições), que
mostram o estado em que encartadas as provas que a recorrente quis fossem acolhidas(
fls. 958 a 1156), sendo reproduzidos apenas alguns deles para não tumultuar ou poluir
visualmente o processo:

Fl. 20650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
35

Ora, o que são, afinal, estes documentos?
E que ligação têm com o que se discute?
Onde se entrelaçam com os argumentos da peça de defesa?
É óbvio que são “documentos” no literal dizer do vernáculo.
Também evidente que visam provar algo.
Fl. 20651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
36
Porém, não há qualquer sinalização do que sejam e sua correlação
com os argumentos expendidos pela recorrente ou contraposição ao libelo do
Fisco.
São documentos.
Só documentos, sem qualquer indicação, por mais elementar que seja.
Neste momento, bom lembrar as preciosas palavras de Fabiana Del Padre
Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, pg. 234), quando assenta incisivamente que “É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento [juntado] e o fato que se pretende
provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o documento e o fato probando”.
E a jurisprudência do CARF:

IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo
lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos
autos, sendo indispensável que ele demonstre o efeito
probatório por eles produzido. (Acórdão no 107-07882)

Então, não basta juntar documentos, é preciso dar-lhes formatação lógica e
correlacioná-los o fato que se pretende provar.
Inobservados estes mínimos requisitos, os argumentos e as provas se fragilizam.
De qualquer modo, considerando que, com o RV, vieram novos
documentos, deles passo a cuidar.
Tais novos documentos, enfeixados com o RV, foram introduzidos nos
autos em 16/04/2019 (fls. 20266):
Compulsando-os, vejo que todos visam comprovar e validar as
“despesas” glosadas, diga-se, tópico 2 dos lançamentos, não havendo novel documento a
se relacionar com o tomo primeiro, “perdas com operações de crédito”.
Veja-se o Termo de Solicitação de Juntada emitido à época da
protocolização pela recorrente:
Fl. 20652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
37

Ainda mais, em outras juntadas realizadas pela defesa (fls.
20417/20418/20585 e 20608), foram inseridos arquivos não pagináveis e “doc.
comprobatórios de 10 a 24” (lembrando que o último anexado foi identificado como doc.
comprobatório 09), TODOS DIZENDO RESPEITO ao item segundo do RV (despesas
glosadas por falta de comprovação).
Com isso, repito, restaram para este primeiro tópico – “perdas em
operações de créditos” -, os comprovantes já acostados durante a fiscalização e com a
impugnação.
E todos já analisados minuciosamente pela decisão a quo,
Assim, pertinentemente à primeira parte da defesa, resta tratar tão
somente dos aspectos jurídicos expostos nos seis pontos do RV, assim resumidos,
conforme nominado na peça recursal
1.) ALEATÓRIOS [Contratos]
2.) PERDAS CUJA DEDUÇÃO TEM AMPARO NO ART. 9°, PARÁGRAFO 1°,
INCISOS II,"C", E III, DA LEI N. 9430/96
3.) PERDAS CUJA DEDUÇÃO TEM AMPARO NO ART. 10, PARÁGRAFO 4°, DA
LEI N.9.430/96
Fl. 20653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
38
4.) PERDAS CUJA DEDUÇÃO OCORREU ANTECIPADAMENTE, TENDO HAVIDO,
NO ENTANTO, MERA POSTERGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 273 DO RIR/99
5.) PERDAS DEDUZIDAS EM 2012, CUJO CRÉDITO FOI RECUPERADO EM ANOS
POSTERIORES
6.) A DEDUÇÃO DAS PERDAS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ART. 47 DA
LEI N.4506/64. A "NEGATIVAÇÃO" DE DEVEDORES
Principio pelo primeiro item, “ALEATÓRIOS [Contratos]”
A respeito, a própria recorrente explicitamente assenta que “de um total
de 10 (dez) contratos solicitados, logrou apresentar apenas 1 (um) deles durante o
procedimento de fiscalização”.
E reitera o protesto já apresentado na impugnação para apresentação
posterior dos nove restantes.
Ocorre que nem durante a Fiscalização, nem por ocasião da defesa em
1o Grau, sequer quando da interposição do recurso voluntário e até este julgamento,
passados mais de sete anos, nada veio aos autos, pelo que os argumentos se esvaem e
são desconsiderados.
Quanto ao segundo tópico, “PERDAS CUJA DEDUÇÃO TEM AMPARO
NO ART. 9°, PARÁGRAFO 1°, INCISOS II, "C", E III, DA LEI N. 9430/96”, os
argumentos aduzidos pela recorrente já foram exaustivamente enfrentados e afastados
neste voto.
Já a terceira linha de defesa (“PERDAS CUJA DEDUÇÃO TEM
AMPARO NO ART. 10, PARÁGRAFO 4°, DA LEI N. 9.430/96”) merece algumas
ponderações.
Sustenta e defendente que a Fiscalização teria olvidado que “em relação
aos créditos vencidos em 2004, 2006 e 2007, a dedução da respectiva perda era autorizada, não pelo art.
9°, parágrafo 1°, incisos II, "c", e III, da Lei n. 9430, de 27.12.1996, mas pelo art. 10, parágrafo 4°, da
mesma lei, o qual autoriza a baixa definitiva do crédito registrado contabilmente, quando vencido há 5
(cinco) anos”.
Diz mais, que “para efeitos fiscais, é irrelevante se houve, ou não, a propositura de
ação judicial, exigida, em alguns casos, pelo art. 9o, uma vez que, desde o quinto ano após o vencimento, a
dedução pode ser tomada, em caráter definitivo (art. 10), e não provisório (art. 9o)”.
Em suma, na visão da recorrente, independentemente de haver ou não sido
cumpridos os requisitos elencados no artigo 9o, da Lei no 9.430/1996, os créditos contra clientes
vencidos há mais de cinco anos e não recebidos, têm sua baixa automática autorizada (e como
despesa dedutível!) pelos dizeres do artigo 10, do mesmo diploma legal.
Vejamos o que imprime tal texto:
Art.10.Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei
serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
Fl. 20654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
39
I-da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do
inciso II do § 1o do artigo anterior;
II-de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial,
antes de decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a
perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou
adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a
desistência.
§2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será
considerado como postergado desde o período de apuração
em que tenha sido reconhecida a perda.
§3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo
homologado por sentença judicial, o valor da perda a ser
estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação
do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto
no parágrafo anterior.
§4o Os valores registrados na conta redutora do crédito
referida no inciso II do caput poderão ser baixados
definitivamente em contrapartida à conta que registre o
crédito, a partir do período de apuração em que se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha
sido liquidado pela devedor.
Na construção da sua tese, a recorrente disserta que, enquanto o art. 9o
trataria de uma dedução fiscal antecipada de uma perda que será no futuro, definitiva, os
parágrafos do art. 10 tratam das perdas quando efetivas e definitivas.
Afirma que essas funções dos dois dispositivos já foram reconhecidas por
decisões proferidas na esfera administrativa (cita Acórdãos do CARF).
Data vênia às bem articuladas palavras, não consigo enxergar que o
legislador tenha inserido no artigo 9o uma forma de autorizar a baixa por perdas de
créditos e no artigo 10, outra. Mais ainda, aceitar que neste último caso, o intervalo
temporal de 60 meses fosse o único requisito a permitir a dedução contra as bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL.
Ou seja, verdadeira “varinha mágica” que jogaria por terra todas as
exigências expressas nos parágrafos do artigo 9o, suplantadas e soterradas pelo mero
transcurso do tempo.
Na verdade – e esse racional é bastante singelo – para que haja a
dedução, faz-se necessário que efetivamente haja perdas nessas operações, ainda que
essas perdas não sejam definitivas. Contudo, para que isso seja possível, há de
observar os limites de valores dos créditos não percebidos, o tempo em que as
Fl. 20655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
40
dívidas estejam em aberto e também os procedimentos de cobrança administrativa
ou judicial exigidos pelo artigo 9o da Lei 9.430/96.
Em outro dizer, enquanto o art. 9o estabelece os requisitos de
dedutibilidade das perdas, o art. 10 estabelece o procedimento de registro contábil
das perdas, sempre tendo por pressuposto o prévio preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 9o da Lei para a dedução das perdas.
Nesse sentido, observe-se a dicção do artigo 10, caput:
Art.10.Os registros contábeis das perdas admitidas nesta
Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a
crédito:
Ora, é elementar que a referência do caput (onde se concentra o
comando do artigo) às “perdas admitidas nesta Lei”, exigem o prévio preenchimento dos
requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei para a dedução das perdas.
Em outro dizer, quem autoriza a baixa do crédito por possível perda é o
artigo 9o, cabendo ao artigo 10 normatizar a forma de registro desta despesa.
Depois, a leitura conjugada dos §§ 1o a 4o, do artigo 10 (sempre
lembrando que por racional princípio de redação de textos legais, parágrafos não podem
alterar comando do caput) deixa claro, também, quanto aos casos em que o art. 9o
preceitua a tomada de procedimentos judiciais para o recebimento do crédito, que a
pessoa jurídica não pode desistir da cobrança judicial antes de decorridos cinco
anos do vencimento do crédito, sob pena de ter de submeter à tributação a perda já
deduzida no resultado, considerando o imposto como postergado desde o período de
apuração em que tenha sido reconhecida a perda (§ 2o). Nessa situação, o § 1o ordena o
estorno da perda antes registrada ou a sua adição ao lucro líquido, para determinação do
lucro real, o que implica, adotada uma ou outra opção, a tributação de forma definitiva dos
valores estornados ou adicionados.
Por fim, mas não menos relevante, ao contrário do pensar da recorrente,
o § 4o do art. 10 não se presta como fundamento para a admissão de dedução de perdas,
independentemente de cobrança judicial, depois de cinco anos de vencimento do crédito, por
duas razões: i) a baixa definitiva de créditos a que ele alude não afeta o resultado (importa
unicamente a extinção da conta que registra o crédito não liquidado pelo devedor); ii) a “conta
redutora do crédito” nele citada indica, mais uma vez, ser obrigatório existir cobrança judicial,
pois essa conta só existirá na hipótese de haver ação judicial em curso ou de ter a credora
desistido da ação judicial e ter optado por adicionar ao lucro líquido a perda precedentemente
deduzida, em vez de estorná-la contabilmente.
Pela clareza de raciocínio, vale a reprodução de trecho do voto exarado
pela então conselheira-relatora, Sandra Maria Faroni, proferido no Acórdão no 101-
95.184, da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (atualmente
Fl. 20656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
41
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf), unânime quanto ao ponto em
questão (negritos do original):
A dedução da perda em questão se subordina ao previsto no inciso II,
alínea c, e no inciso III, ambos do § 1° do artigo 9° da Lei 9.430/96. Ou
seja, a perda é dedutível desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para seu recebimento. Ocorre que a própria transação e
desistência dos procedimentos judiciais já constituem a negação do
implemento da condição para dedução das perdas.
Alega o Recorrente que a perda também era dedutível com base no artigo
10, § 3°, da Lei n° 9.430/96. Todavia, as normas do artigo 9° e do art. 10
não têm o mesmo âmbito de validade. O artigo 9o trata da dedução
das perdas e antecede, no tempo, o artigo 10, que trata do registro
contábil das perdas admitidas pelo artigo 9°. Assim, a aplicação do § 3°
do artigo 10 pressupõe que num momento anterior tenha havido a dedução
da perda de acordo com as normas do artigo 9°. Não ultrapassado o artigo
9°, não há como aplicar o § 3° do art. 10.
Resumindo, da interpretação conjunta dos arts. 9o e 10o da Lei 9.430/96,
conclui-se que o art. 10 disciplina unicamente o registro contábil das perdas, que devem atender
aos requisitos do art. 9o, ou seja, não há como aplicar diretamente o §4o do Art. 10, sem que
atendidos os requisitos do art. 9o.
Nesse sentido, embora não vinculante aos Conselheiros, vale a leitura do ADI
RFB no 2, de 22/03/2018, que estampa mesmo entendimento:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos III e XXV do art. 327
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de outubro de
2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, declara:
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido somente podem
ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido
cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de
cinco anos sem que tenham sido liquidados pelo devedor.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário
constantes em Soluções de Consulta ou em Soluções de
Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Resta claro, portanto, que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no
9.430, de 1996, os créditos que venham a ser lançados como perdas no resultado, ainda que
Fl. 20657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
42
decorridos mais de cinco anos de seu vencimento, deverão ser adicionados ao lucro líquido, para
efeito de determinação do lucro real, nos termos do art. 249, inciso I, do RIR/1999.
Quarto
tópico,
“PERDAS
CUJA
DEDUÇÃO
OCORREU
ANTECIPADAMENTE, TENDO HAVIDO, NO ENTANTO, MERA POSTERGAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 273 DO RIR/99”
Nesse ponto, sustenta a defesa "a dedução das perdas poderia ter ocorrido
em anos posteriores a 2012, na forma autorizada pelo art. 10, parágrafo 4°, da Lei n. 9430, motivo
pelo qual a fiscalização deveria ter verificado, apenas, a ocorrência de postergação, nos termos
do art. 273 do RIR/99 e do Parecer Normativo Cosit n. 2, de 28.8.1996".
Por mais que a recorrente alegue ter havido o reconhecimento da
despesa e se estar diante de mera inobservância do regime de competência, fato é que,
como criteriosamente apontado pela decisão de 1o Grau, para a esmagadora maioria dos
contratos que estampavam os financiamentos e os valores restaram glosados, não foram
acostados quaisquer documentos comprobatórios, enquanto que a documentação
apresentada para os demais (residuais) não foi suficiente para comprovar que a despesa
realmente existiu, muito menos a data exata do vencimento desses contratos.
O fato de a Autoridade Fiscal demandar apenas a protocolização das
ações judiciais foi o meio encontrado por ela de constatar também a existência ou não do
financiamento. Sem nenhum processo judicial apresentado ou outra documentação hábil
e idônea, não há nada que comprove a existência desses financiamentos.
Ademais, o procedimento fiscal se restringiu ao ano-calendário de 2012.
O atendimento da demanda suscitada pela recorrente exigiria a análise de todos os anos
posteriores, a fim de verificar se a empresa fiscalizada considerou os débitos nos anos em
que a despesa seria dedutível, antes de considerar a existência de mera postergação.
Pode ser que por erro de transmissão ou juntada aos autos, fato é que,
embora a recorrente tenha afirmado que anexou vários documentos no anexo intitulado
doc. 03, não trouxe nenhum documento aos autos, impedindo qualquer análise mais
criteriosa.
Argumentos afastados.
O quinto item diz respeito a “PERDAS DEDUZIDAS EM 2012, CUJO
CRÉDITO FOI RECUPERADO EM ANOS POSTERIORES”, no qual a recorrente alega
haver situações para as quais a perda deduzida em 2012 acabou anulada, ou
neutralizada, pelo oferecimento à tributação do valor do respectivo crédito em anos
posteriores.
Ocorre que, para sustentar sua adução, a Recorrente não trouxe aos
autos os elementos comprobatórios das perdas deduzidas em 2012 que foram anuladas,
ou neutralizadas, pelo oferecimento à tributação do valor do respectivo crédito em anos
posteriores, nem mesmo quais seriam os tais empréstimos que teriam sido recuperados
em anos posteriores, e muito menos os respectivos documentos e a comprovação da
efetiva tributação dos valores recuperados em anos posteriores.
Fl. 20658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
43
Em outro dizer, há necessidade de prova do que foi alegado e uma prova
não tão difícil, bastando a contribuinte abrir, detalhar e esmiuçar as informações
presentes na DIPJ e ECF e reproduzi-las em seu RV.
Não o fez, pelo que os argumentos se perdem.
Finalmente, o item 6, “A DEDUÇÃO DAS PERDAS ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM O ART. 47 DA LEI N. 4506/64. A "NEGATIVAÇÃO" DE
DEVEDORES”
A esse respeito, adoto como razões de decidir neste tópico, as palavras
do voto condutor da decisão recorrida, de lavra do Relator, Julgador Leonardo Costa
Carvalho, da 10a Turma da DRJ/BHE:
“A defesa sustenta, em relação às perdas em
operações de crédito, que a dedução das perdas
relativas a devedores em situação de inadimplência
("negativados") em órgãos de proteção ao crédito
está em conformidade com o art. 47 da Lei no
4506/64, pois atenderiam à norma geral de
dedução das despesas necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora.
No entanto, sem adentrar no mérito da necessidade
de tais despesas à atividade da empresa, existe
norma mais específica sobre tais deduções: o já
referido art. 9o Lei no 9.430, de 1996. Sabemos que
constitui princípio hermenêutico o afastamento da
norma geral quando existe determinada norma
específica para determinada situação jurídica, não
podendo as duas serem conjugadas, de forma a
aplicar-se cumulativamente.
Portanto, não merecem prosperar as alegações da
defesa”.
Rejeito, pois, as aduções trazidas pela recorrente.
Cuido agora de apreciar os argumentos suscitados na segunda parte do RV:
B) DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Em debate o valor remanescente de R$ 13.576.227,15
Como dito antes, nesta parte de sua peça recursal a recorrente juntou
novos documentos na data de 16/04/2019 (fls. 20266), nominando-os de “doc.
comprobatórios de 02 a 24”.
De plano já destaco que, como aconteceu em todas as fases processuais
antecedentes, a juntada destes novos documentos foi feita do mesmo modo, ou seja, sem
qualquer sentido racional e lógico, índice, planilha, correlação como recurso voluntário ou
com a acusação. Em suma, foram simplesmente descarregados nos autos
Fl. 20659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
44
aleatoriamente, impondo aos julgadores garimparem informações que deveriam ser
trazidas pela recorrente, a teor do artigo 373, II, do CPC.
De toda forma, na busca da verdade material, princípio rigidamente
observado por este Colegiado, este Relator verificou documento a documento, a partir dos
“arquivos não pagináveis” (fls. 20223), chegando às seguintes conclusões (a análise de
cada item segue a ordem disposta no RV):
Inicio pelo primeiro item, (“Honorários Advogados – Ações Externas”),
seguindo depois com os demais tópicos:

Minhas conclusões:
Verificando os documentos juntados, restaram confirmadas as alegações
da recorrente.
Glosa cancelada.
----------x----------
Fl. 20660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
45

Minhas conclusões:
Verifiquei a juntada da nota fiscal, conforme cópia abaixo:

Glosa cancelada.
----------x----------
Fl. 20661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
46

Minhas conclusões:
 Em relação ao primeiro item, Intervalor Tele, a nota fiscal está juntada,
porém pertence a outro exercício (2011), de modo que não pode ser
aceita como dedutível em 2012, salvo se comprovadamente não
houvesse sido contabilizada no ano-calendário correto, prova esta que
não consta nos autos. Desse modo, a glosa deve ser mantida.
 Na sequência, analisei os itens dois e três, Contax, tendo confirmado
as alegações e documentos.

Glosa cancelada.
----------x----------
Fl. 20662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
47

Minhas conclusões:
 Relativamente à Contax, servem as observações feitas no item
anterior.
Glosa cancelada.
 Sobre a New Space Proc., confirmei a juntada da nota fiscal abaixo:
Fl. 20663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
48

Glosa cancelada.

 Seguindo, Alves e Dias - Confirmada a juntada da nf. abaixo:

Glosa cancelada.
 Fácil Soluções
Comprovação feita pela juntada de duas notas fiscais, a saber:

Fl. 20664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
49

Glosa cancelada

 Uranet Projetos
Comprovado. NF abaixo:
Fl. 20665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
50

Glosa cancelada
 Atento Brasil
Não houve juntada de qualquer documento, apenas protesto da
recorrente para posterior encarte nos autos, o que até o momento não ocorreu.
Glosa mantida.
----------x----------

Na sequência, o RV discorre sobre as despesas com “Comissões de
Promotores” e “Comissões sobre Venda de Veículos”.
Fl. 20666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
51
Verificando os arquivos encartados vejo que há inúmeras inconsistências
nos documentos, valores, períodos e até destinatários dos serviços e adquirentes,
constando dezenas de notas fiscais em nome do Banco Bradesco S/A - CNPJ no
60.746.948/0001-12 - e não da recorrente - CNPJ no 07.207.996/0001-50.
Nesse ponto, lanço mão das bem articuladas razões de decidir do aresto
de 1o Grau, Relatoria do Julgador Leonardo Costa Carvalho, assumindo como minhas e
como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no
9.784/19993 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023)4, o voto condutor proferido no Acórdão no 02-90.398 – DRJ/BHE,
sessão de 26/02/2019 (fls. 20224/20259) cujos fundamentos adoto nesta parte:
“a) Despesas sem nenhum documento comprobatório anexado
Informou ter anexado documentos para a promotora AGIPLAN (doc. 15),
ASSUNÇÃO E ROCHA LTDA (doc. 16), AURELIANO PINTO RIBEIRO
NETO ME (doc.17 e doc. anexo 07 como arquivo não paginável) e Thiago
de Almeida Evangelista (docs. 18 e19).
Ante a ausência de comprovação, as despesas acima permanecemglosadas.

Ademais, com relação às despesas com AURELIANO PINTO RIBEIRO
NETO ME, além da documentação, que não foi anexada, a empresa alega
equivoco no mês de maio de 2012, pois o valor da despesa seria igual ao

3Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

4Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 20667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
52
da nota fiscal (R$ 1.706.769,48), o que gerou uma diferença de R$
17.300,89.
Verifica-se que a consideração feita pela defesa não gerou nenhum
prejuízo à empresa. Muito pelo contrário! A Fiscalização considerou essa
diferença (R$17.300,89) para reduzir o montante lançado. Se houvesse
documentação para atestar que a despesa deduzida pela empresa em seu
resultado foi de R$ 1.706.769,48, e não de R$1.689.468,59, comprovaria
penas que a Autoridade Autuante efetuou lançamento R$17.300,89 menor
do que o devido.
(...)
Despesas com documentos comprobatórios anexados
No que tange às comissões de Andreia Alano Carcavilla e EC PROMOVE
SOLUÇÕES & CONTROLE, ainda no curso do procedimento fiscal, a
impugnante afirmou que no relatório apresentado por ela referente à
composição das despesas operacionais que compõem a linha 03 da ficha
05B da DIPJ 2013 – AC 2012, incluiu erroneamente valores pagos pelo
Banco Bradesco. Que essas despesas foram registradas contabilmente no
Banco Bradesco, sendo que o erro ocorreu apenas na geração do
relatório.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal afirma no TVF que nenhuma
documentação, como as notas dos serviços e a contabilização desses
serviços pelo Banco Bradesco SA foi apresentada, o que resultou na não
aceitação dos argumentos trazidos.
Agora, na impugnação, nas glosas relativas às comissões de Andreia
Alano Carcavilla, que totalizaram R$ 74.165,04, a defesa afirma que
apresentou as notas fiscais de prestação de serviços tomados não pelo
impugnante, mas pelo Banco Bradesco SA (doc. 20). Ademais, localizou a
nota fiscal relativa ao mês de junho de 2012, no valor de R$
1.397.124,45(doc. 21). Afirma que pagou R$ 1.397.124,45, e não R$
1.327.124,45 (fl. 506).
Quanto ao doc. 21, o valor correto é de R$ 1.327.124,45, e não
R$1.397.124,45, seja pelo somatório das comissões elencadas à fl.
19.948, seja pelo valor total da nota. Se houve pagamento maior do que o
da nota fiscal, o valor em questão foi pago por mera liberalidade ou erro,
não sendo despesa dedutível. Mostra-se, portando, correta a glosa da
diferença deduzida a maior do lucro (R$ 70.000,00). Quanto aos R$
4.165,04 em comprovantes de despesas de outro contribuinte, o Bradesco
SA, eles não comprovam que a despesa era devida ou qual era a
verdadeira despesa que deveria ser considerada para se chegar aos
valores deduzidos do lucro pela impugnante. Aparentemente houve a
dedução contábil de despesas de outro contribuinte pela impugnante,
reduzindo indevidamente o lucro real. Se esse não foi ocaso, deveria
comprovar, por meio da contabilidade, que a despesa em questão não foi
Fl. 20668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
53
lançada na redução do lucro. Mostra-se, portanto, correta a glosa efetuada
pela fiscalização.

Com relação às glosas das comissões pagas a empresa EC PROMOVE
SOLUÇÕES & CONTROLE, a impugnante afirma ter anexado as notas
fiscais de prestação de serviços tomados não pelo impugnante, mas pelo
Banco Bradesco SA (doc. 23).
Como no caso anterior, os comprovantes de despesas apresentados, que
totalizam R$ 11.888,47, são de outro contribuinte, o Bradesco SA, e não
comprovam que a despesa era devida ou qual era a verdadeira despesa
que deveria ser considerada para se chegar aos valores deduzidos do
lucro pela impugnante. Aparentemente houve a dedução contábil de
despesas e outro contribuinte pela impugnante, reduzindo indevidamente o
lucro real. Se esse não foi o caso, deveria comprovar, por meio da
contabilidade, que a despesa em questão não foi lançada na redução do
lucro. Mostra-se, portanto, correta a glosa efetuada pela fiscalização.
Quanto às despesas com comissão sobre venda de veículos, a Autoridade
Autuante alegou que a empresa apresentou documentação para
comprovar
as
despesas
dos
fornecedores
METRONORTE
COM
VEICULOS e UNITED AUTO PARTICIPAÇÕES LTDA, porém, como pode
ser visto em Documentos diversos – Outros - Documentos não aceitos, os
documentos não se relacionam diretamente com as despesas informadas
e não é possível afirmar com segurança se as notas apresentadas são
referentes às despesas deduzidas.(...)Para os demais casos listados acima
nada foi apresentado.
A impugnante afirma ter localizado as notas fiscais das empresas
METRONORTE, VIAMAR, UNITED AUTO e SAGAKASA (doc. 24). Alega
que as empresas emitiam notas fiscais por conjunto de operações, e que
por isso houve divergência de valores em relação à tabela do TVF. Reforça
que as notas fiscais suportam a totalidade das despesas contabilizadas e
deduzidas pelo impugnante.
Analisando os documentos anexados, verifica-se que nenhum dos
documentos de referência relativos às despesas, cujos números são
relacionados no TVF, foi juntado. A empresa simplesmente apresentou
notas fiscais com valores diferentes dos lançados cujos valores
correspondem à soma de uma relação de pagamentos apresentada em
planilha pela empresa. Alguns dos documentos foram exatamente os
mesmos já apresentados e não aceitos pela Fiscalização.
Assim como a Fiscalização já afirmou, não é possível correlacionar as
notas fiscais com as despesas glosadas. A impugnante não entregou a
comprovação necessária, que são os documentos listados que fazem
referência a cada uma das despesas glosadas, possibilitando, assim, a
verificação do serviço prestado, das partes envolvidas, do valor e de outras
Fl. 20669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
54
características do serviço em questão. Desse modo, conclui-se que os
documentos juntados não são suficientes para afastar a glosa.
Com relação às empresas BALI e GRP, a impugnante apresenta os
contratos de prestação de serviços (doc. 25), e planilha de transferências
bancárias (doc. 26), afirmando que eles demonstram a efetividade do
serviço prestado e da despesa incorrida e deduzida.
Verifica-se que, dos documentos acostados, não há nenhuma nota fiscal
de serviços que comprove a efetiva despesa de prestação de serviços.
Transferência bancária não comprova a prestação de serviço e muito
menos o tipo de serviço prestado. Sem documentação hábil e idônea, não
há como afastar a glosa dessas despesas”.
RESUMO DO TÓPICO “DESPESAS NÃO COMPROVADAS”
Assim, deve-se dar provimento parcial ao RV nesta parte para exonerar
dos lançamentos o valor de R$ 10.811.136,76.
DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL
Questiona a recorrente os lançamentos reflexos de CSLL, entendo não
haver previsão legal para impor tal exigência.
Divirjo deste entendimento.
Como sabido, a CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do
período com os ajustes determinados na respectiva legislação, conforme dicção dos
artigos 248 e 277, RIR/1999:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do
lucro operacional, dos resultados não operacionais, e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos
da lei comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no
7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das
atividades, principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11).
De outro giro, também pacífico, o lucro operacional resulta do confronto das
receitas operacionais com as despesas operacionais (artigo 299, RIR/1999).
Da interpretação sistemática destes dispositivos, extrai-se que somente poderão
reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo
299, acima transcrito, quais sejam, as despesas necessárias, de forma que, dispêndios que violem
as regras de dedutibilidade do IRPJ, não podem reduzir o lucro líquido que é, também, a base de
cálculo da CSLL, com os ajustes previstos na sua legislação específica.
Fl. 20670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
55
Como consequência, dispêndios glosados afetam o próprio resultado do
exercício, diga-se, a própria base de cálculo da Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei
7.689, de 1988, com as alterações do art.2o da Lei 8.034, de 1990.
Mais a mais, o art. 13, da Lei no 9.249/951, quando trata das despesas
indedutíveis das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64,
justamente a base legal do art. 299 do RIR/99.
Assim, pela vinculação e nexo entre as glosas efetuadas para fins de apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, o decidido em relação aos lançamentos de IRPJ aplica-se,
in totum, aos da referida contribuição.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por i) dar provimento parcial ao recurso voluntário para
cancelar parte dos lançamentos de glosa de despesas no valor tributável de R$ 10.811.136,76; ii)
não conhecer do recurso de ofício por inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF no 2,
de17/01/2024, conforme preceituado pela Súmula CARF no 103.
É como voto.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 20671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
56

DECLARAÇÃO DE VOTO
Ricardo Piza Di Giovanni – Conselheiro
O ilustre relator apresentou voto de extrema qualidade o qual oportunizou debates
de alto nível e admirável democracia tributária. No entanto, com todo respeito, As glosas de
perdas em operações de crédito foram justificadas pelo Auto de Infração sob o fundamento de
que a Recorrente não teria observado as condições dispostas no artigo 9o, parágrafo 1o, incisos II,
“c” e III da Lei 9.430/96 abaixo transcrito:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o
disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos
judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
II - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
A autoridade fiscalizadora justificou a glosa sob o fundamento de que não restara
comprova a existência de ação judicial de cobrança. No mesmo sentido foi o entendimento da DRJ
e do nobre relator.
No entanto, entendo que a existência da ação de cobrança é uma apenas das
alternativas para validar a despesa. Seria uma autorização legal de validar a despesa de maneira
antecipada, vez que a perda ainda não restaria caracteriza como definitiva na situação tratada
pelo artigo nono.
Entendo que o artigo 10, parágrafo 4o da Lei 9430 tem o condão de substituir os
comandos do artigo 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c” e III da Lei 9.430/96 após o transcurso do
tempo.
Fl. 20672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
57
Ora, o artigo 10, parágrafo 4o da Lei 9430 autoriza a baixa DEFINITIVA do crédito
registrado contabilmente, quando vencidos 5 anos. O transcurso do tempo é tratado pelo direito
como um fator de definição de situações não definidas. A isso se denomina ordem pública.
Ou seja, enquanto não transcorrer o prazo de 5 anos os contribuintes podem
utilizar a regra do artigo 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c” e III da Lei 9.430/96. As exigências de
referido artigo como a existência de ação judicial, seriam uma maneira de permitir a apontamento
como despesa ENQUANTO não transcorrer o período de 5 anos.
APÓS o transcurso do prazo de 5 anos, o contribuinte tem o direito de aplicar a
regra do artigo 10, parágrafo 4o da Lei 9430/96 e, com isso, não precisar mais demonstrar a
existência de ações judiciais.
Existem vários fundamentos para seguir esse entendimento, e para mim, o maior
deles é a questão de Ordem Pública. Ora, se o contribuinte não conseguir recuperar o crédito a
seu favor no período de 5 anos, fatalmente não conseguirá mais fazê-lo em face do instituto da
prescrição, cujo prazo de 5 anos abrange a maioria do títulos a serem cobrados.
Com isso, a norma tributária reconheceu essa inviabilidade presumida de
recuperação de crédito em face do transcurso de tempo, vindo a liberar o contribuinte do ônus de
provar a existência de um debate judicial.
Poderíamos seguir essa Declaração de Voto como mais fundamentos para ilustrar a
aplicação da prescrição, mas entendo que não se faz necessário porque os termos do 10 são claros
no sentido de reconhecer a despesas após o transcurso do prazo de 10 anos, senão vejamos a
redação vigente na época dos fatos:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou
adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao período de
apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para
determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber
renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
Fl. 20673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720989/2017-85
58
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a
partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito sem
que o mesmo tenha sido liquidado pela devedor.
Portanto, entendo que o artigo 9o da Lei 9430/96 deve ser aplicado como
alternativa de provisão antecipada enquanto ainda existir a possibilidade jurídica do crédito ser
cobrado judicialmente. Por sua vez, o artigo 10 reconhece que o transcurso do prazo de 5 anos
torna definitiva, por presunção, as perdas.
Diante o exposto, voto no sentido de que o artigo 10 da Lei 9.430/96 permitiu o
reconhecimento da dedução das perdas da Recorrente em 2012, relativas aos créditos vencidos
em 2004, 2006 e 2007 em face do transcurso do prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 4o do
artigo 10 de mencionada Lei 9.430/96.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 20674
DF CARF MF
Original